Tribunal: TJMT
Processo: 0033587-40.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:
0033587-40.2019.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

REDATOR DESIGNADO:
DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

PARTE(S):
[BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS, NOS TERMOS DO REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO,
BIS IN IDEM
, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DOSIMETRIA – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS – PRELIMINARES DO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL DE ROUBOS – DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS –
EMENDATIO LIBELLI
– CORRELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS – JULGADOS DO STJ E TJMT – [QUARTO APELANTE]
BIS IN IDEM
– ÚNICA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [FATO 1] – FATOS DISTINTOS IMPUTADOS EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS – DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES [POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA] NÃO IDENTIFICADA – REJEIÇÃO – ARESTO DO STJ – MÉRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – [SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES] VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES/APELADOS – AJUSTE PRÉVIO – HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS – PERÍODO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – USO DE ARMAS CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRIMEIRO APELANTE – NÃO DENUNCIADO POR ROUBOS –VÍNCULO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – FAZENDA PIRAPÓ [FATO 2] E FAZENDA ANDIRÁ [FATO 3] – EXECUTORES MATERIAIS [TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES] – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES E OBJETOS APREENDIDOS [CARTÕES DE CRÉDITO E RECIBOS DE PAGAMENTOS] E LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DA CARGA ROUBADA – SUPOSTA AUTORIA INTELECTUAL DO SEGUNDO APELANTE [FERNANDO SERRANO DE SOUZA] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – MERA SUPOSIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – ROUBO NA FAZENDA PROGRESSO [FATO 4] – APELANTES/APELADOS DENUNCIADOS PELOS MESMOS FATOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE – PENA-BASE – CULPABILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL – MOTIVOS DO CRIME – LUCRO FÁCIL – ELEMENTO INIDÔNEO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
[“PÂNICO E TERROR”
DAS VÍTIMAS] – ROUBOS NÃO PRATICADOS COM VIOLÊNCIA [APENAS GRAVE AMEAÇA] – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [RESTRITIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – PREMEDITAÇÃO – IDONEIDADE PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR – ENUNCIADOS CRIMINAIS Nº 32 E

49 DO TJMT – CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – SEMELHANÇA NA FORMA DE EXECUÇÃO – PRATICADOS EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MÉDIO NORTE DO ESTADO – SIMILITUDE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS [DEFENSIVOS AGRÍCOLAS] – PROXIMIDADE DAS DATAS – REQUISITOS OBJETIVOS EVIDENCIADOS – CONCURSO ENTRE OS ROUBOS E A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INFRAÇÕES PENAIS DIVERSAS – REGRA DO CÚMULO MATERIAL – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. APELO DE JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1279681/PR).

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa”
(TJMT, AP 1008176-07.2019.8.11.0000).

O acusado não se defende da classificação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa ao princípio da correlação, uma vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia (TJMT, AP V0028002-75.2017.8.11.0042; AP 0040058-09.2018.8.11.0042).

Não há ofensa ao contraditório quando o apelante, em alegações finais, pugna por absolvição quanto aos crimes de roubos por
“ausência de indícios de autoria”
(STJ, ED no RHC 78.994/BA).

Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, inexiste ofensa a princípio do
“ne bis in idem”
(STJ, HC n. 497.023/ES; TJMT, AP 0002052-81.2018.8.11.0025).

Se as provas recolhidas durante a instrução processual são insuficientes para a condenação dos réus José Carlos Oliveira Duarte pelo crime de organização criminosa armada [Fato 1], e de Fernando Serrano de Souza pelos roubos perpetrados nas Fazendas Pirapó e Andirá [Fatos 2 e 3], por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição é medida de rigor, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento deles nas referidas práticas delituosas.

Se constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido
“forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal (litispendência), em ofensa aos princípios do ne bis in idem”
(TJMT, HC nº 55447/2016).

No crime de organização criminosa
“o bem jurídico violado é a paz pública”
(STJ, AgRg no REsp 2055673/AC), a qual constitui
“elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade”
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037).

A ganância ou lucro fácil não constituem elementos idôneos a justificar a exacerbação da pena basilar
“ante a flagrante subjetividade”
(STJ, HC 53.682/DF).

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do crime (TJMT, AP 0011630-73.2014.8.44.0004) por se tratar de elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF).

A continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, HC nº 540.591/MG).

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”
(TJMT, AP 78754/2016).

“Na fixação do quantum de aumento de pena pela continuidade delitiva, o critério fundamental é o número de infrações praticadas.

No caso, por serem 2 (dois) delitos [...], aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto)”
(TJMT, AP 71082/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Apelações criminais interpostas por
JOSÉ
CARLOS OLIVEIRA DUARTE, FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 0033587-40.2019.8.11.0042 – Código 592398), que condenou o
primeiro
a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa por organização criminosa armada – art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013;
segundo
a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa; o
terceiro
e o
quarto
a 12 (dose) anos, 9 (nove) meses e 12 (dose) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa; o
quinto
a 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, todos em regime inicial fechado, por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (por duas vezes, em continuidade delitiva) e organização criminosa armada, em concurso material – art. 157, §2º, II e V c/c art. 71, ambos do CP e art. 2°, §§ 2° e 3º, da Lei nº. 12.850/2013 c/c art. 69, do CP – (ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163; ID 166322004-fls.5/6; ID 166322004-fls.97/100).

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
sustenta que: 1)
“não há [...] comprovação sobre a estrutura da organização criminosa”
; 2) deve ser reconhecida a
“atenuante do art. 65, I, do CP”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da organização criminosa. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 190725643).

FERNANDO SERRANO DE SOUZA
suscita: a) inépcia da denúncia porque não teria descrito
“com clareza a conduta [...] no tocante aos crimes de roubos”
; b) violação ao princípio da correlação sob a assertiva de que, na denúncia, o órgão ministerial
“requereu a condenação [...] apenas no crime de organização criminosa”
. No mérito, sustenta que: 1) estaria preso
“à época dos roubos nas Fazendas Pirapó e Andirá”
[FATOS 2 e 3]; 2) as provas não seriam suficientes para a condenação por organização criminosa e roubo na Fazenda Progresso [FATOS 1 e 4]; 3) a pena-base teria sido exasperada por fundamentação inidônea; 4) não haveria comprovação das agravantes da reincidência e da liderança do grupo criminoso, bem como da majorante do uso de arma de fogo [pelo apelante]; 5) não haveria
“possibilidade de aplicação concomitante de crime continuado [...] e concurso material”
.

Requer a nulidade da ação penal em relação aos roubos. No mérito, seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 166322030; 166322034).

MOISES SALES DA SILVA e REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA
sustentam que: 1) as provas de autoria seriam insuficientes para condenação; 2) a dosimetria da pena teria sido
“exacerbada”
.

Pugnam pelas absolvições. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestionam todos
“os dispositivos constitucionais e legais debatidos no presente recurso”
(ID 174226673).

MARCIO VIEIRA DIAS
argui violação ao
“princípio do ne bis in idem”
sob a assertiva de que teria sido condenado pela
“mesma organização”
criminosa na ação penal nº 1050-15.2019.8.11.0034. No mérito, aduz que: 1)
“não concorreu para”
o roubo na Fazenda Progresso [em 5.10.2019] porque estaria
“preso [...] desde a data de 26/05/2019”
; 2) não haveria
“provas contundentes”
para a condenação por organização criminosa [FATO 1] e roubos na Fazenda Pirapó e Andirá [FATOS 2 e 3].

Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas sem fundamentação correlata (ID 166322046).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO sustenta que: 1) a pena-base de FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA e MÁRCIO VIEIRA DIAS deveria ser exasperada: a) pelos motivos do crime de organização criminosa [FATOS 1] e de roubos [FATOS 2 e 3]; b) pela culpabilidade e consequências de roubos [FATOS 2 e 3]; 2)
“o roubo à Fazenda Pirapó ocorrido em 06/12/2018, em São José do Rio Claro/MT e o roubo à Fazenda Andirá ocorrido em 02/02/2019, em Porto dos Gaúchos/MT [...] foram praticados em circunstâncias distintas de tempo e lugar”
, a elidir a continuidade delitiva.

Requer o provimento para que sejam redimensionadas as penas dos apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA e MÁRCIO VIEIRA DIAS por roubos majorados e organização criminosa (ID 166322005).

As partes [FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS e o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO] pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 166322052; ID 166322038; ID 166322036; ID 166322048; ID 166322057 e ID 166322040).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos defensivos e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença condenatória por crime de organização criminosa armada especializada no roubo de defensivos agrícolas. Alegações: Preliminar da parte do réu Fernando Serrano de Souza de inépcia da inicial acusatória. Improcedência. Tese já rejeitada pelo juízo de piso. Superveniência da sentença. Contraditório e ampla defesa plenamente exercidos durante a instrução criminal. Alegações de mérito que em relação a todos os apelantes são no sentido da insuficiência probatória e equívoco na dosimetria da reprimenda. Improcedência. Materialidade e autorias devidamente comprovadas mediante conjunto probatório robusto e mais do que suficiente à comprovação da participação dos apelantes em ambos os episódios criminosos empreendidos, sendo um deles na Fazenda Andirá e o outro na Fazenda Pirapó. Crime executado com requintes de crueldade incluindo a utilização de armas de fogo tanto de cano curto como longo, com restrição de liberdade das vítimas, para fins de subtração de defensivos agrícolas e veículos. Dosimetria da reprimenda devidamente corrigida na via do recurso de apelação aviado pelo Ministério Público. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos e provimento do apelo ministerial.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 198820164)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA, OAB/MT N.º 27.069-A.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA arguiu a nulidade da ação penal sob as assertivas de: a) inépcia da denúncia porque não teria descrito
“com clareza a conduta [...] no tocante aos crimes de roubos”
;

b) ofensa ao princípio da correlação, porque, na denúncia, o órgão ministerial
“requereu a condenação [...] apenas no crime de organização criminosa”
(ID 166322030; 166322034).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“Entre os anos de 2018 e 2019, as pessoas de FERNANDO SERRANO DE SOUZA (vulgo ‘Gordão’), MOISÉS SALES DA SILVA (vulgo ‘Magrão’), REINALD STHEPANIO AROUCA DE MOURA (vulgo ‘Rinode’), MÁRCIO VIEIRA DIAS (vulgo ‘Mineiro’), JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE (vulgo ‘Perninha’) e BRUNA ALMEIDA SILVA promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a
Organização Criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas
, atuantes, especialmente, nos Municípios da região médio-norte do Estado de Mato Grosso.

Tratam-se, pois, os denunciados de membros da referida organização, mencionados, essencialmente, ao longo da investigação como integrantes de grande relevância para o grupo, isto é, conhecidos por atuar ilicitamente em roubos a grandes propriedades rurais, contexto esse evidenciado ao longo do inquérito policial n. 020/2019/GCCO.

Em essência, dentre as ações de intensa violência perpetradas pela organização entre os anos de 2018 e 2019, destacam-se o roubo à
Fazenda Pirapó
, em São José do Rio Claro, MT, ocorrido no dia 05/12/2018, oportunidade em que cerca de 12 (doze) indivíduos, dentre eles alguns dos denunciados, portando armas longas e curtas, renderam os funcionários e moradores da fazenda, cortaram os cabos de rede, telefones e alarmes, e subtraíram os defensivos agrícolas encontrados no local.

A atuação do grupo criminoso se deu de modo semelhante em roubo praticado na
Fazenda Andirá
, em Porto dos Gaúchos, MT, no dia 02/02/2019, contexto em que os criminosos, além de subtraírem o estoque de defensivos armazenados, mantiveram vitimas trancadas em um galpão por aproximadamente 2 horas e 30 minutos.

De igual modo, a organização, já sendo acompanhada pela equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado, invadiu a
Fazenda Progresso
, localizada no Município de Porto dos Gaúchos, MT, no dia 04/10/2019, mantendo reféns sob ameaça, inclusive vários funcionários da fazenda.

Anota-se aqui que, nessa ocasião, o grupo fugiu do local levando parte dos funcionários como reféns em 2 (duas) caminhonetes de propriedade da fazenda e mais de um milhão de reais em defensivos agrícolas.

Vale destacar, em complemento, que as vítimas capturadas foram localizadas pela Polícia Militar ainda amarradas em uma meta, tendo sido a carga roubada recuperada em sua integralidade pelos agentes de Segurança Pública no Município de Lucas do Rio Verde, MT, o que de fato atesta a altíssima periculosidade dos denunciados, que não medem esforços para atingir seus objetivos criminosos.

Assim, compreendido o modo de atuação do grupo e verificado o uso de intensa violência de seus membros em face de suas vitimas, é certo que se trata de uma Organização Criminosa armada estruturada e estável, com atuação predominante na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, cujos integrantes possuem funções muito bem definidas, conforme se verá a seguir.

I – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS

1. FERNANDO SERRANO DE SOUZA (VULGO GORDÃO)

No que se refere à conduta individualizada dos denunciados, os elementos de informação carreados aos autos dão conta sem sombra de dúvida, de que FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo Gordão, é um dos
lideres da Organização Criminosa
, que ao lado de JOHNE RIBEIRO DA SILVA (falecido)
era o responsável por articular os encontros do grupo para cometimento dos crimes
, por
negociar as cargas roubadas
, bem como
por dividir o lucro arrecadado
.

As investigações demonstraram que FERNANDO SERRANO possui amplo conhecimento acerca de defensivos agrícolas, conhecendo marcas, apresentação e valor de mercado, sendo ele a pessoa que articulava a maior parte da comercialização dos produtos roubados, conforme demonstra diálogo interceptado entre FERNANDO, ‘Zeca’ (identificado como Exequiais Gonçalves Teixeira) um outro homem não identificado, no qual deixa claro, ainda, terem sido eles os autores do roubo à Fazenda Ouro Branco, ocorrido em 16/06/2019. [...]

2. MOISÉS SALES DA SILVA (VULGO MAGRÃO)

Restou cabalmente demonstrada a integração do denunciado MOISÉS DA SILVA SALES na Organização Criminosa, sendo reconhecido por vítimas dos três roubos apurados a fundo no inquérito policial n. 20/2019/GCCO, bem como citado pelo motorista do guincho, Sr. Geiver Rodrigues llidio, como um dos quatro indivíduos que o ameaçaram na cidade de Lucas do Rio Verde, MT.

Incumbe a MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo Magrão', no âmbito da Organização Criminosa, a função precípua de executar materialmente os roubos planejados pelo grupo, conforme mencionado, MOISÉS participou ativamente de todos os três crimes detalhados nos autos e esteve presente no confronto entre os criminosos integrantes da Organização Criminosa e equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado, ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde, MT, no dia 08/10/2019. [...]

3. REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA (VULGO RINODÊ)

Conforme apurado, em sede de investigação, o denunciado REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA (vulgo ‘RINODÊ’), foi identificado como um dos integrantes da Organização Criminosa com maior proximidade com o líder FERNANDO SERRANDO DE SOUZA (vulgo ‘Gordão’). [...]

4. MÁRCIO VIERIA DIAS (VULGO MINEIRO)

MARCIO VIEIRA DIAS, vulgo Mineiro', é um dos integrantes da Organização Criminosa ora denunciada responsável tanto pela execução material dos roubos às propriedades rurais, como pela logística de armazenamento dos produtos roubados.

Isso se evidencia nos autos na medida em que restou comprovada a participação de MÁRCIO VIEIRA DIAS nos roubos perpetrados pelo grupo nas propriedades rurais denominadas Fazenda Pirapó e Fazenda Andirá, ambos também objeto da presente denúncia. [...]

5. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE (VULGO PERNINHA)

Conforme consignado em investigação, o denunciado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, vulgo 'Perninha, foi identificado como um dos integrantes da Organização Criminosa, sendo a pessoa que empreendeu em fuga de um veículo S-10, durante a abordagem realizada pela Policia Militar em um galpão no bairro Nova Esperança, nesta Capital, oportunidade em que deixou cair seu RG, bem como em que foi apreendida parte da carga de defensivos roubada da Fazenda Andirá. [...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia e requer a condenação dos acusados na ação penal em epígrafe [...] de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

1. FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo "Gordão": art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013;

2. MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo "Magrão": art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, § 2.º, incisos II e V, e §2.º - A, inciso I (por duas vezes);

3. REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo "Rinodê": art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, § 2.º, incisos II e V, e §2.º - A, inciso I (por duas vezes);

4. MARCIO VIEIRA DIAS, vulgo "Mineiro": art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, § 2.º, incisos II e V, e §2.º - A, inciso I (por duas vezes); I

5. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, vulgo "Perninha": art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013”
(Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça; Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 166322912)

Em 30.3.2021, em alegações finais, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO-GAECO pediu a condenação do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA por organização criminosa armada, em concurso material com roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (por três vezes), em continuidade delitiva [no dia 5.12.2018, na Fazenda Pirapó, zona rural entre de São José do Rio Claro/MT; no dia 2.2.2019, na Fazenda Andirá e no dia 4.10.2019, na Fazenda Progresso, ambos

em Porto dos Gaúchos/MT] – art. 2º, § 2º, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 69, todos do CP – por entender que seria o autor intelectual [dos roubos], sobretudo ao considerar que
“exercia a função de liderança [...] responsável pela negociação das cargas roubadas [...] e por realizar a captação dos demais agentes [...] era dele que emanavam as ordens”
e
“ainda que não tivesse participado da execução direta dos roubos [...] o relato dos autos é claro ao imputá-lo [...] no planejamento”
(ID 166322001-fls.147/170; ID 166322002-fls.1).

A Defesa constituída pelo apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, em suas alegações finais, pugnou por sua absolvição de roubos por
“ausência de indícios de autoria”
(ID 166322002-fls.46/59).

Em 21.9.2021, o Juiz da causa readequou a capitulação da conduta descrita na denúncia e condenou o apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (por duas vezes), em continuidade delitiva [no dia 5.12.2018, na Fazenda Pirapó, zona rural de São José do Rio Claro/MT – FATO 2 – e no dia 2.2.2019, na Fazenda Andirá, em Porto dos Gaúchos/MT – FATO 3 –]; reconheceu a litispendência de roubo majorado, em 4.10.2019, na Fazenda Progresso, em Porto dos Gaúchos/MT [FATO 4], processado simultaneamente na ação penal nº 0005916-33.2019.8.11.0045 (ID 166323070-fls.53/55) e nestes autos – nº 0033587-40.2019.8.11.0042 – (ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163).

Pois bem.

A exordial acusatória contém a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA e suas circunstâncias, de forma inteligível, conforme preceitua o art. 41 do CPP, qual seja liderar
“Organização Criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas”
, sendo o “
responsável por articular os encontros do grupo para cometimento dos crimes, por negociar as cargas roubadas, bem como por dividir o lucro arrecadado”
com as subtrações [de defensivos agrícolas] da
Fazenda Pirapó
[“
em São José do Rio Claro, MT, ocorrido no dia 05/12/2018”
] e
Fazenda Andirá

[“
em Porto dos Gaúchos, MT, no dia 02/02/2019”
], embora não tenha indicado a capitulação legal de roubos, pelo apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1279681/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.7.2019).

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.”
(AP 1008176-07.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Em sua vez, o acusado não se defende da classificação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa ao princípio da correlação, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia (TJMT, AP 0028002-75.2017.8.11.0042 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.8.2019; AP 0040058-09.2018.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019).

Noutro giro, o apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, em alegações finais, pugnou por sua absolvição de roubos por
“ausência de indícios de autoria”
(ID 166322002-fls.46/59), a elidir ofensa ao contraditório (STJ, ED no RHC 78.994/BA – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.3.2019).

Nesse quadro, não se verifica inépcia da denúncia tampouco a alegada violação ao princípio da correlação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

VOTO (PRELIMINAR –
BIS IN IDEM
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado MARCIO VIEIRA DIAS argui violação ao
“princípio do ne bis in idem”
sob a assertiva de que teria sido condenado pela
“mesma organização”
criminosa na ação penal nº 1050-15.2019.8.11.0034 (ID 166322046).

Verifica-se que na ação penal [nº 1050-15.2019.8.11.0034] o apelante/apelado MARCIO VIEIRA DIAS não fora denunciado tampouco condenado por organização criminosa – art. 2°, da Lei nº. 12.850/2013 –, apenas por roubo majorado [emprego de arma de fogo] e disparo de arma de fogo, em concurso material – art. 157, §2°—A, I, do CP, c/c art. 15, da Lei 10.826/03, c/c art. 69 do CP –, em 26.5.2019, por volta das 00h, na Fazenda Mutum, localizada na zona rural de Dom Aquino/MT (PJE 0001050-15.2019.8.11.0034 – ID 46506960; ID 46511952 ao ID 46511957).

Por outro lado, a condenação nesta ação penal recai sobre organização criminosa armada e 2 (dois) roubos de defensivos agrícolas em 5.12.2018, na
Fazenda Pirapó, zona rural de São José do Rio Claro/MT e, em 2.2.2019, na Fazenda Andirá, zona rural de Porto dos Gaúchos/MT
(
ID 166322912
),
a elidir a dupla punição [pelo mesmo fato]
.

Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, inexiste ofensa a princípio do
“ne bis in idem”
(STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; TJMT, AP 0002052-81.2018.8.11.0025 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020).

Assim sendo, não se identifica a duplicidade de condenações por organização criminosa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

[...]

O acervo probatório evidencia que os acusados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISÉS SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS e JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE integraram Organização Criminosa com o fim de realizar roubos de defensivos agrícolas em Fazendas do Estado do Mato Grosso.

De pronto, considerando que em alguns elementos probatórios os acusados são identificados por seus respectivos apelidos, é de suma importância que este estejam comprovados nos autos.

O acusado FERNANDO SERRANO confirmou, em Juízo e perante a autoridade policial, que também era conhecido pela alcunha de ‘Gordão’, enquanto os réus MOISÉS SALES da SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA e MARCIO VIEIRA DIAS afirmaram que seus apelidos não são, respectivamente, ‘Magrão’, ‘Rinode’ e ‘Mineiro’.

Em relação a MARCIO VIEIRA DIAS, o corréu FERNANDO SERRANO, ao ser interrogado em Juízo, confirmou que o apelido daquele seria ‘Mineiro’, bem como este é o apelido que consta na ficha de MÁRCIO na Secretaria de Segurança Pública, Além disso, em seu Termo de Qualificação perante a autoridade policial, consta que ele seria conhecido pela alcunha de ‘Mineiro’.

Cumpre destacar, ainda, que em seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado FERNANDO confirmou que os apelidos de MOISÉS e REINALD seriam, respectivamente, ‘Magrão’ e ‘Rinode’ (fls. 1921/1927).

Dessa forma, em que pese os réus tenham negado que participavam da Organização Criminosa, a materialidade e autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, pelos Relatórios de Investigação Policial, pelos Relatórios Técnicos de Análise de Celular e pelas interceptações telefônicas realizadas.

[...]

Conforme consta do Relatório Policial referente à Ordem de Serviço nº 211/2019, a GCCO obteve informações de que FERNANDO SERRANO e JOHNE estariam se organizando para praticar outro roubo no interior do Estado, razão peal qual a equipe passou a monitorá-los.

[...]

Analisando as conversas do aplicativo WhatsApp do réu FERNANDO SERRANO, especialmente em conversas com o indivíduo de alcunha ‘MOIADO LOKO’ (terminal telefônico 66 99901-4359), verifica-se que FERNANDO era um dos articuladores dos locais em que seriam praticados os roubos (‘dá pra nóis vê uma ali na Nova Maringá ali, pô! Nós desce ali, entendeu? Eu desço com os guri daqui pra lá, nóis encontra no sítio ali, aí de lá nós vai lá faz aquele trampinho no Nova Maringá ali, pô!’) e das condutas que seriam adotadas após o cometimento do crime, como o armazenamento (‘ele falô que é o seguinte, que pá pegá lá na região e já levar pra ele na fazenda dele, ele num que porque diz que tá com medo, o povo tá, os trem tem que deixar pelo menos uns três dias quadro dias guardado’) e comercialização dos defensivos (‘tem uma casinha minha ali, ó, dá pra nóis pegar e chegar

encostar lá e guarda lá. Aí depois de três quatro dias nóis manda pra ele vende’).

Vale ressaltar que também existem diversas conversas de ‘MOIADO LOKO’ com MOISÉS DE SALES SILVA, contudo, em seu telefone, ele consta na lista de contatos como ‘SECO’ (terminal telefônico 66 99901-4359), conforme relatório técnico 51/2019 referente à análise do celular de MOISÉS.

Inclusive, em conversa com ‘SECO’, o acusado MOISES comenta acerca do confronto com a polícia ocorrido em Lucas do Rio Verde, em que o réu é informado que ‘SECO’ já está escondido há trinta dias, bem como que a polícia estava com o telefone de JHONE e que havia mandado um recado que iria matar todos.

Fica evidente, portanto, que MOISÉS e FERNANDO integravam a mesma Organização Criminosa, juntamente com o indivíduo conhecido como ‘SECO’, o qual, provavelmente, também estaria envolvido com o roubo dos defensivos apreendidos em Lucas do Rio Verde, considerando que demonstrava estar aflito.

[...]

Consta também no celular de FERNANDO SERRANO, diversas conversas dele com ‘AZUL LOKO’ (terminal telefônico 65 999627-9562), em que fica demonstrado que o referido é uma pessoa de confiança de FERNANDO, pois conversam acerca de armas de fogo, sobre a prática de futuros roubos (‘já ajeitei o caminhão, viu? Só cê ir lá no final de semana, olhar tudo certinho e bora pra cima!’) e problemas enfrentados pelo bando, como a prisão de um dos membros.

Ainda, com ‘NICK’ (terminal telefônico 65 99808-0002), FERNANDO conversa acerca de um ‘trampo’ (roubo) na cidade de Nova Maringá, em que haverá participação também de ‘SECO’. Em outras conversas, FERNANDO convida ‘PAPINHA’ para participar de um roubo e entra em contato com ‘PRIMO PASATE’ com o fim de adquirir um revólver calibre .38 e uma pistola.

Em outra conversa interceptada entre FERNANDO e JHONE, no dia 11/07/2019, ambos discutem acerca de ‘MAGRAO (MOISÉS SALES SILVA), no dia anterior, à casa de FERNANDO, para informar que a esposa do ‘MINEIRO’ (MARCIO VIEIRA DIAS) desejava trocar de Advogado, pois, este não estaria ‘fazendo nada’. Fica evidente, portanto, que o grupo havia contratado um Advogado para MÁRCIO VIEIRA DIAS, que à época estava preso na Penitenciária Central do Estado, o que demonstra, mais ainda, que se uniam para a prática de crimes.

No áudio citado, há indícios de que integrantes da Organização Criminosa tem interesse em comum e são representados pelo mesmo advogado, porém, segundo FERNANDO, ante a inércia do referido advogado, a mulher de MARCIO, vulgo ‘MINEIRO’, pede a substituição do defensor. Assim, FERNANDO sugere uma reunião do grupo na borracharia de ‘MAGRÃO’ (MOISÉS), onde os mesmos irão ‘debater’ e tomar a decisão do que será feito neste sentido.

Fica demonstrada, neste diálogo, a forte ligação entre FERNANDO, JOHNE e MOISÉS, ao ponto de frequentarem as residências uns dos outros, e mais uma vez fica demonstrada a grande influência de Fernando entre os membros desta Organização Criminosa, uma vez que é procurado com intuito de solucionar os desacordos existentes entre eles.

Em relação ao acusado MÁRCIO VIEIRA DIAS, cumpre destacar, ainda, que este foi preso em flagrante por equipe da Policia Militar, no dia 26/05/2019, após praticar um roubo de defensivos à Fazenda Mutum, que, em razão do modus operandi, demonstra que seria outro crime praticado pelos membros da Organização Criminosa.

Em Juízo, o réu tenta apresentar uma justificativa para o fato, afirmando que não possuía participação no roubo, mas apenas iria receber R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para transportar o caminhão. Contudo, seu depoimento não condiz com a realidade, pois, além de ter contradito o que afirmou perante a autoridade policial - onde aduziu que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte 0 acusado entrou em um conflito armado com os policiais que o perseguiam. o que não demonstra que estava no local meramente transportando um caminhão.

Ressalta-se que foi subtraído da Fazenda Andirá um caminhão de placas MQZ4713, sendo localizado, posteriormente, em um barracão na cidade de Cuiabá, o qual foi locado por MARCIO VIEIRA DIAS, utilizando o nome de MARCELO CHAVES MEDEIROS, conforme restou demonstrado nos autos.

Além disso, no referido galpão foi encontrada uma caminhonete $10, placas NUC2141, na qual, em seu interior, havia um RG em nome de JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, fato este que demonstra que o acusado também estaria envolvido com o grupo criminoso.

Outro fato que expõe a participação de JOSE CARLOS na Organização Criminosa diz respeito à apreensão de grande carga de defensivos agrícolas roubados em seu sítio, no município de Poxoréu. Ainda, no dia 12/12/2019, quando a Polícia Civil foi dar cumprimento ao Mandado de Prisão preventiva expedido por este Juízo, em desfavor do referido acusado, este foi flagrado na posse de mais uma carga de defensivos roubados, além de um veiculo produto de crime (fls. 2047 do PDF).

E notório, portanto, que JOSE CARLOS, ainda que não tenha sido mencionado nas interceptações telefônicas ou nas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, também integrava a Organização Criminosa com o fim de subtrair defensivos agrícolas, considerando que há uma prova material que o conecta diretamente ao restante do grupo (documento encontrado no veículo) e provas cabais que demonstram seu envolvimento com roubo de defensivos agrícolas (apreensão em sua chácara e prisão em flagrante).

Outrossim, evidenciando que REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA também integrava a Organização Criminosa, consta uma conversa entre FERNANDO e JOHNE, em que este afirma que está na casa do ‘RINODE’ (REINALD), comprovando que este também era conhecido e se encontrava com os demais membros do grupo criminoso.

Em relação a MOISES e REINALD, destaca-se que durante a fuga do roubo à Fazenda Pirapó, os acusados deixaram cair, respectivamente, um comprovante de compra e um cartão de crédito, dentro do veículo abandonado pelos criminosos no local do crime. Tal fato, não só os coloca no local do delito, como também constitui mais um forte indício de que integrassem a Organização Criminosa que realizava roubos de defensivos agrícolas nas Fazendas.

Considerando todo o conteúdo extraído do telefone celular de FERNANDO SERRANO, bem como as interceptações telefônicas realizadas, especialmente com o interlocutor JOHNE, resta suficientemente demonstrado que FERNANDO ou ‘GORDÃO’, era um membro importante da Organização Criminosa, pois, além de articular a prática dos roubos, arregimentava outros indivíduos.

Pode-se observar, ainda, que FERNANDO SERRANO era também responsável pela divisão dos valores entre os demais integrantes de suas ‘equipes’, pois, em uma conversa interceptada entre ele e JOHNE, a dupla discute acerca do quanto cada um deles ficaria e quanto deveria ser repassado aos demais integrantes que participaram de um dos roubos (Relatório Técnico 045/2019). No mesmo sentido, em diálogo com o indivíduo WELLINGTON, FERNANDO explica detalhadamente a contabilidade do dinheiro que seria dividido entre os membros (Relatório Técnico 37/2019).

Além disso, FERNANDO SERRANO, em conversa com ‘ZECA’, no dia 05/07/2019, afirma que possui um comprado para os defensivos agrícolas, mas pede para que aquele diminua o valor do produto (Relatório Técnico 37/2019), demonstrando que também atuava na negociação das vendas das mercadorias roubadas.

Ademais, no dia 25/05/2019, foi localizada no celular de MÁRCIO VIEIRA DIAS, uma conversa por meio do aplicativo WhatsApp com o acusado FERNANDO SERRANO, em que ambos demonstram ter intimidade, tendo em vista que FERNANDO chama MARCIO de ‘filho de careca’ e ‘velho loucooo’.

Dessa forma, em que pese os acusados tenham afirmado em Juízo que não tinham amizade e tratavam apenas acerca de pescaria e comércio de carros, a informação não se mostra verossímil a partir da análise dos trechos da conversa entre ambos.

Diversas características de uma Organização Criminosa ficaram evidenciadas nesse período de interceptação, onde seus acusados possuíam funções bem definidas e todos contribuíam para o crime ora investigado (roubo de defensivos agrícolas), seja direta ou indiretamente.

[...]

Destaca-se que as ações do grupo, provavelmente, não se resumem às Fazendas Andirá e Pirapó, as quais são objeto do presente processo, tendo em vista que as investigações deram conta da ocorrência de, pelo menos, outros oito roubos à Fazendas praticados com o mesmo modus operandi.

Conforme foi detalhadamente descrito pelos investigadores da GCCO no Relatório Policial 213/2019, todos estes roubos guardam relação entre si seja pelos veículos utilizados, apreensões realizadas bem como reconhecimento dos indivíduos integrantes da organização. Em todos eles foram obtidos elementos que apontam que foram praticados pelo mesmo grupo.

[...]

CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que existia uma divisão de tarefas entre os acusados, sendo FERNANDO SERRANO o principal articulador dos roubos, juntamente com JOHNE (falecido), enquanto MOISÉS, JOSÉ CARLOS, REINALD e MÁRCIO atuavam de forma mais prática. A priori, portanto, verifica-se o envolvimento de cinco pessoas nos roubos de defensivos agrícolas cometidos contra às Fazendas do interior do Estado do Mato Grosso, FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISÉS SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS e JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas no aplicativo WhatsApp, bem como pelas interceptações telefônicas e ações praticadas em conjunto pelos acusados. Verifica-se que a Organização Criminosa possuía certa estabilidade e era bem estruturada, pois, além de praticarem os crimes em conjunto, havia uma lógica na divisão dos lucros. Além disso, praticaram pelo menos dois roubos em conjunto, um no ano de 2018 e o outro em 2019, pelo que foi apurado até o momento, atendendo ao requisito temporal da norma.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava roubar defensivos agrícolas das Fazendas para comercializa-los e angariar lucros para o grupo.

[...]

Restou demonstrado também que a Organização Criminosa integrada pelos acusados, com emprego de arama de fogo, conforme depoimentos das vítimas das Fazendas Andirá e Pirapó, as quais relataram que todos os assaltantes portavam armas longas e curtas.

Além disso, o acusado FERNANDO, juntamente com JHONE (falecido), exercia atos de comando da Organização Criminosa, arregimentando novos membros, realizando a contabilidade, adquirindo armas de fogo, escolhendo fazendas para os próximos roubos, bem como resolvendo conflitos que ocorriam entre os membros ou em decorrência de fatores externos.

[...]

DO DELITO DE ROUBO CONTRA À FAZENDA PIRAPÓ

[...]

no dia 06/12/2018, por volta das 01h30min, ocorreu um roubo na Fazenda Pirapó, a 85km do município de Campo Novo do Parecis/MT, em que cerca de doze indivíduos levaram além de defensivos agrícolas, os celulares dos funcionários, dinheiro em espécie e um caminhão, totalizando um prejuízo de R$ 1.595.435,12 (hum milhão quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais, e doze centavos), conforme o Laudo de Avaliação Indireta.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.377024, pelo Auto de Avaliação Indireta dos itens subtraídos e pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e perante a autorizada policial.

Ainda, segundo restou apurados nos autos, a autoria delitiva pela prática do roubo à Fazenda Pirapó pode ser atribuída aos acusados REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MOISÉS SALES DA SILVA e MÁRCIO VIEIRA DIAS. Vejamos.

Consta no Boletim de Ocorrência nº 2018.377024, que a Polícia recebeu solicitação via 190, na qual foi informada acerca da ação criminosa, mas quando chegou ao local os últimos três suspeitos se evadiram em uma caminhonete Hillux, de cor branca, placas OAQ-4851, de propriedade da empresa, mas que caíram em uma vala e, em razão disso, correram para dentro da mata, não sendo alcançados pelos policiais.

Conforme o Relatório Policial, de 26/12/2018, elaborado com o fim de investigar os autores do roubo cometido em desfavor da Fazenda Pirapó, no interior da caminhonete L200 abandonada pelos criminosos durante a fuga (placas OBL0200), foi localizado um cartão MASTERCARD, com a numeração 5899 1617 6532 4200, de titularidade de REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA.

[...]

Ressalta-se, ainda, que o acusado REINALDO STHEPHANIO AROUCA DE MOURA foi reconhecido por CRIS MEURI DA SILVA ZANDONAIDE, a qual afirmou que em que pese ele estivesse de máscara, estavam aparentes as sobrancelhas e parte da testa, o que permitiu que a vítima o identificasse como motorista da caminhonete.

Também no interior da caminhonete L200 abandonada pelos criminosos durante a fuga, os Policiais encontraram um comprovante de venda a débito, efetuada no dia 04/12/2018, ou seja, apenas dois dias antes do roubo na Farmácia Central em Campo Novo do Parecis, tendo como titular da conta a pessoa de MOISÉS SALES DA SILVA.

Ao diligenciarem na Farmácia Central, os Policiais ouviram a funcionária que realizou a referida venda, EDILAINE LIMA MASCARENHAS, a qual reconheceu por fotografia, MOISÉS SALES SILVA como o indivíduo que efetuou a compra de medicamentos, detalhando, inclusive, que o acusado afirmou que havia ingerido alguma comida que ocasionou má digestão, bem como que comprou medicamento para vermes.

[...]

Outrossim, MOISÉS SALES SILVA foi reconhecido, na delegacia, pela vítima ARTHUR ALVES ZANDONAIDE, que o descreveu como o indivíduo de ‘estatura alta, magro, moreno, que usava uma touca ninja, portava uma arma longa (calibre 12)’, a vítima detalhou ainda, informando que MOISÉS era um dos indivíduos que identificava os produtos e pedia para que os funcionários os carregassem, bem como que o acusado, juntamente com outro indivíduo, conduziu o declarante para pegar a lona com o fim de cobrir o caminhão.

O referido declarante ratificou, em Juízo, o reconhecimento realizado perante a autoridade policial, afirmando que até hoje se recorda

os acusados, pois foi uma situação muito traumática. Informou, ainda, que em que pese os assaltantes estivessem usando bala clava e camisetas para cobrir seus rostos, em diversos momentos durante a ação delituosa, retiravam tais itens. Por fim, disse que MOISÉS (vulgo ‘Magrão’) era um dos líderes da ação, pois coordenava as atividades dos demais.

A vítima CRIS MEURI DA SILVA ZANDONAIDE também efetuou o reconhecimento do réu MOISÉS SALES SILVA, e, além de descrever suas características físicas ‘estatura alta, magro, moreno, que usava uma touca ninja, portava uma arma longa (calibre 12)’ informou que ele foi o individuo que chutou a porta da residência para abri-la, bem como que era o responsável por identificar os produtos. Disse, ainda, que MOISÉS aparentava estar muito tranquilo e que ele foi um dos que permaneceu na fazenda por mais tempo, tendo empreendido em fuga correndo com a chegada a polícia.

O declarante RODRIGO ALVES RIBEIRO, da mesma forma, identificou MOISÉS como um dos indivíduos que escolhia os produtos que seriam levados pelo bando e pedia para que os funcionários os carregassem.

A vitima AURIZETE SILVA DO NASCIMENTO descreveu MOISÉS SALES SILVA como o individuo de ‘estatura alta, magro, moreno, usava uma touca ninja, portava uma arma longa tipo fuzil, bem como que este ficou nervoso quando entrou no barracão dos defensivos e percebeu que as embalagens estavam pintadas, proferindo frases como ‘porra, tá tudo pintado’ e ‘é muita coisa, chama o JÃO [...] pra buscar os reféns pra ajudar a carregar’.

Em seu depoimento em Juízo, AURIZETE confirmou o reconhecimento de MOISES (vulgo ‘Magrão’), afirmando que apesar de não ter visto o rosto dos indivíduos de cara limpa, disse que fez a identificação com base na estatura, cor da pele, compleição física, olhos e outras características peculiares, bem como que os reconheceu, sem sombra de dúvidas, por fotografia e pessoalmente na delegacia. Ainda, foi oportunizado à testemunha que visualizasse os acusados por vídeo conferência e esta identificou, novamente, MOISES como um dos autores do roubo à Fazenda Pirapó.

Ademais, o Delegado de Polícia lotado, na Gerência de Combate ao Crime Organizado, Dr. FERDINANDO FREDERICO MURTA, responsável pelas investigações, afirmou em seu depoimento em Juízo que MOISÉS SALES SILVA participou dos onze roubos de defensivos agrícolas investigados pela GCCO.

Dessa forma, além de ter sido reconhecido pelas vítimas como autor do roubo à Fazenda Pirapó, foram encontrados no veículo abandonado pelos assaltantes no local do crime, um recibo de farmácia e um comprovante de compra de supermercado, realizadas, respectivamente, dois e três dias antes do crime, colocando-o, mais uma vez, no local dos fatos.

Além disso, ARTHUR ALVES ZANDONAIDE também reconheceu, perante a autoridade policial, o acusado MARCIO VIEIRA DIAS, pois, conforme depoimento da vítima, MARCIO foi o responsável por abordá-lo no quarto e leva-lo para o barracão, bem como foi quem conduziu a vitima para o local em que estava o caminhão, com o fim de dar partida neste. Consta, ainda, que a vítima informou que MARCIO era o responsável por ‘apaziguar’ a situação.

O declarante confirmou esse reconhecimento em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, descrevendo MÁRCIO como o indivíduo mais idoso e informando que ele, juntamente com MOISÉS, coordenava as ações dos demais integrantes do grupo.

O referido acusado também foi identificado como autor do crime pela declarante CRIS MEURI DA SILVA ZANDONAIDE, a qual disse que este era o individuo envelhecido, bem como que pôde visualizar o rosto de MÁRCIO VIEIRA DIAS quando ele levantou a bala clava para tomar água. A declarante narrou que o réu além de aborda-la em sua residência, juntamente com um terceiro deslocou-se para as casas de outros funcionários, sendo também o responsável por acalmar as vitimas.

A vítima RODRIGO ALVES RIBEIRO, da mesma forma, afirmou que MARCIO VIEIRA DIAS foi o responsável por abordá-lo no quarto e em seguida o levou para o barracão onde estavam os demais funcionários. Informou, ainda, que o referido acusado era uma pessoa mais calma e exercia uma função de comando e apaziguava a situação.

A declarante AURIZETE SILVA DO NASCIMENTO reconheceu MÁRCIO VIEIRA DIAS como o individuo de "pouco cabelo, pele e olhos claros", afirmando que teve muito contato com o mesmo, bem como que este, quando adentrou no barracão de defensivos, disse ‘olha o Benzoato brasileiro, pode carregar também’. Assim como informado pelas demais vítimas, a declarante também disse na delegacia que MÁRCIO falou pouco durante a ação e se manteve calmo.

Em seu depoimento em Juízo, AURIZETE confirmou o reconhecimento de MÁRCIO VIEIRA DIAS, afirmando que tem absoluta certeza do reconhecimento e que até hoje se recorda dos acusados MÁRCIO e MOISÉS, em decorrência do trauma que viveu.

[...]

Pelo exposto, portanto, não há dúvidas de que MÁRCIO VIEIRA DIAS, MOISÉS SALES DA SILVA e REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA praticaram o crime de roubo contra a Fazenda Pirapó [...].

Além disso [...] a ação criminosa durou cerca de quatro horas, sendo os funcionários feitos de reféns e mantidos presos dentro do barracão da Fazenda e nos quartos da casa [...].

DO DELITO DE ROUBO CONTRA À FAZENDA ANDIRÁ

[...] no dia 02.02.2019, por volta das 23h30min, ocorreu um roubo na Fazenda Andirá, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, em que indivíduos armados subtraíram defensivos agrícolas, sementes, uma caminhonete Hillux e um caminhão toco (placas MQZ4713), totalizando um prejuízo de R$ 391.850,00 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta reais), conforme o Laudo de Avaliação Indireta. Contudo, de acordo com o Boletim de Ocorrência da PRF (n° 2153141190203120000) 2019.108404, todo o material roubado da Fazenda foi encontrado, posteriormente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência nº 2019.35973 e n° 2019.36144, pelo Auto de Avaliação Indireta dos itens subtraidos, e pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e perante a autoridade policial.

Pelo que restou apurado nos autos, o grupo criminoso, composto de aproximadamente 08 (oito) indivíduos, portando armas de fogo longas e curtas, invadiu a Fazenda Andirá e rendeu os funcionários e proprietários da Fazenda, obrigando-os, inclusive, a transportar os produtos para os veículos.

Consta que a ação delituosa durou cerca de quatro horas e que, ao irem embora, os assaltantes, além de cortar todos os meios de comunicação do local, trancaram todas as vítimas em um galpão de agrotóxicos, do qual só conseguiram sair após arrombarem a porta.

Ainda, segundo restou apurado nos autos, a autoria delitiva pela prática do roubo à Fazenda Andirá pode ser atribuída aos acusados REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MOISÉS SALES DA SILVA e MARCIO VIEIRA DIAS. Vejamos.

Os funcionários da Fazenda Andirá, HENRIQUE DOBRE DE CARVALHO, EZEQUIEL MEIRELES SILVA e RAIMUNDO NONATO RIOS DE ALMEIDA reconheceram, perante a autoridade policial, o acusado REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA como o ‘individuo de estatura baixa, gordo, barba feita, calça, camisa, botinas e boné pretos, com camisa cobrindo parte do rosto, e que chegou ao local armado com uma pistola’. Identificaram, ainda, MOISÉS SALES SILVA como ‘o individuo alto, de cor morena, vestindo roupa preta, usando uma camisa amarrada no rosto, mochila nas costas e usava um coturno, bem como teria sido esse suspeito que estava com ferramentas e cortou os fios do rádio’, e MÁRCIO VIEIRA DIAS como o ‘sujeito que usava espingarda cal 12, bala clava, aparentava ter entre 50 a 60 anos, baixo e com bastante rugas no rosto’.

[...] em que pese os acusados estivessem fazendo uso de camisas e bala clavas para cobrir seus rostos, as vítimas narraram que por diversos momentos eles retiravam tais itens por alguns instantes, permitindo que fossem identificados co facilidade.

[...]

Reforçando a autoria delitiva, consta que no dia 09/04/2019, conforme os BOSPM 2019.108398 e 2019.108404, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um grupo de pessoas estava subtraindo produtos de um galpão no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, e, ao chegar ao local, o indivíduo que estava colocando produtos agrícolas na caminhonete GM S10, cor branca, placas NUC2141, fugiu para o matagal. Ressalta-se que dentro desse galpão foram encontrados defensivos agrícolas e um caminhão toco, placas MQZ413, roubo da Fazenda Andirá no dia 02/02/2019.

Após a realização de diligências, verificou-se que o galpão onde os referidos itens foram encontrados, foi alugado por MÁRCIO VIEIRA DIAS, fazendo uso de documento falso em nome de MARCELO CHAVES MEDEIROS, conforme consta no Relatório de Investigação Policial, datado de 22/05/2019 (fls. 643/675 do PDF).

[...]

Sem mais delongas, é evidente que MÁRCIO VIEIRA DIAS participou do roubo à Fazenda Andirá, não só dos atos de execução, mas também, posteriormente, buscou ocultar os bens que foram subtraídos por meio da locação do galpão.

Além disso, consoante o depoimento em Juízo do Delgado de Polícia Civil que atuou nas investigações dos roubos de defensivos agrícolas, Dr. FERNANDO FREDERICO MURTA, o acusado MOISÉS SALES SILVA participou de todos os onze roubos investigados pela GCCO, bem como que os réus MÁRCIO VIEIRA DIAS e REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA foram identificados pelas vítimas do roubo à Fazenda Andirá.

Pelo exposto, portanto, não há dúvidas de que MÁRCIO VIEIRA DIAS, MOISÉS SALES DA SILVA e REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA praticaram o crime de roubo contra a Fazenda Andirá [...].

Além disso, considerando que as vítimas narrara em seus depoimentos – em Juízo e perante a autoridade policial – que os criminosos as trancaram em um galpão de agrotóxicos, com o fim de assegurar a fuga [...]

DA PRÁTICA DOS ROUBOS ÀS FAZENDAS ANDIRÁ E PIRAPÓ POR FERNANDO SERRANO

[...] em relação ao acusado FERNANDO SERRANO, observo que restou comprovada a sua
participação nos roubos
em questão [...] pelo que foi extraído das interceptações telefônicas e do aplicativo whatsapp, o réu FERNANDO, juntamente com JOHNE (falecido), possuía relevante importância no planejamento dos roubos que seriam executados pela Organização Criminosa.

[...]

É fato que, no período em que foram praticados os roubos às Fazendas Andirá e Pirapó, o acusado FERNANDO SERRANO encontrava- se preso, conforme consta na certidão de permanência e conduta carcerária acostada aos autos (ref. 96). De acordo com o referido documento, o réu esteve recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT de 04/08/2018 a 18/12/2018, quando foi transferido para UP Ferrrugem Sinop/MT. Além disso, em 18/01/2019 o acusado retornou para a Unidade Prisional de Sorriso/MT, e saiu de alvará somente em 23/02/2019.

Além disso, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Dr. FREDERICO FERDINANDO MURTA, narrou em Juízo que FERNANDO SERRANO havia participado, pessoalmente, apenas do roubo à Fazenda Progresso.

Não se pode olvidar, contudo, que existem diversas interceptações telefônicas e dados extraídos do aplicativo whatsapp apontando, sem sombra de dúvidas, que o réu teria participado da organização dos roubos praticados pelo grupo criminoso.

No caso, existem indícios suficientes que apontam para a participação do acusado nos roubos das Fazendas Pirapó e Andirá, considerando que era um membro muito atuante na Organização Criminosa.

Isso porque, FERNANDO SERRANO era liderança do grupo criminoso, e em todas as interceptações telefônicas realizadas se mostrava como o responsável por arregimentar os agentes, escolher as Fazendas que seriam roubadas, proceder com a divisão dos lucros, ou seja, ainda que estivesse privado de sua liberdade, participava da organização das atividades ilícitas realizadas.

O réu deve ser condenado pela prática dos crimes de roubo praticados em desfavor das Fazendas Andirá e Pirapó, na medida em que participou dos mesmos como autor intelectual, considerando que era a liderança deste. Nesse caso, ainda que o acusado tenha permanecido distante da execução material e do locus delicti, resguardou o pleno domínio do fato criminoso.

Portanto, pela Teoria do Domínio do Fato, o acusado FERNANDO SERRANO, na condição de liderança do grupo criminoso, responde pelos crimes de roubo juntamente com os seus executores materiais, ou seja, seus subordinados.

Isso porque, o autor não é somente aquele que realiza a figura típica, mas também aquele indivíduo que detém o controle finalístico sobre o domínio do fato, ou seja, aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita, independentemente da realização do verbo do núcleo do tipo.

Além disso, considerando que os crimes foram praticados em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas – tendo em vista que ficaram presas nos galpões das Fazendas com o fim de resguardar a fuga dos agentes – devem incidir as causas de aumento previstas nos inciso II e V do art. 157, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto, portanto, não há dúvidas de que FERNANDO SERRANO praticou os crimes de roubo contra as Fazendas Andirá e Pirapó [...].

DA CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE ROUBO

[...]

No caso vertente, os autos revelam que os crimes de Roubo contra às Fazendas Andirá e Pirapó foram cometidos pela Organização Criminosa com o fim de roubar defensivos agrícolas, de modo que a hipótese se amolda à figura típica do crime continuado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, vez que com mais de uma ação, os acusados praticaram mais de um crime, sendo os delitos da mesma espécie, praticados pelo mesmo grupo criminoso, em intervalos curtos de tempo e espaço, em locais semelhantes, e com o mesmo modus operandi.

DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

-CONDENAR FERNANDO SERRAN [...] pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013, e pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, (por duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal; e c/c art. 69 do Código Penal.

- CONDENAR MOISÉS SALES DA SILVA [...] nas sanções previstas nos art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, §2º, incisos II e V, (por duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal; e c/c art. 69 do Código Penal.

- CONDENAR REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA [...] nas sanções previstas nos art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, §2º, incisos I e V, (por duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal; e c/c art. 69 do Código Penal.

- CONDENAR MÁRCIO VIEIRA DIAS [...] nas sanções previstas nos art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 157, §2º, incisos II e V, (por duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal; e c/c art. 69 do Código Penal.

- CONDENAR JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE [...] nas sanções previstas no art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013; e c/c art. 69 do Código Penal.

[...]

DA DOSIMETRIA

[...]

- FERNANDO SERRANO DE SOUZA

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui duas Execuções Penais (n° 537-29.2019.811.0040 e n° 8556- 91.2014.811.0042), razão pela qual uma delas será utilizada para aumento da pena base a outra para fins de reincidência.

[...]

E sedimentado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça, que diante da pluralidade de causas de aumento de pena, pode ser realizado o deslocamento de uma delas para motivar a exasperação da pena-base, enquanto a outra é utilizada como circunstância majorante, na terceira fase da dosimetria da pena, sendo vedado apenas o bis in idem (TJMT, Acórdão n° 1023640-28.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a restrição de liberdade da vítima pode ser utilizada como circunstância desfavorável aos crimes de roubos. Em relação à Fazenda Andirá, os acusados trancaram as vítimas no galpão de venenos/agrotóxicos, expondo a perigo sua saúde, e, inclusive, uma das vítimas era idosa e estava com a perna quebrada. Destaca-se que poderiam tê-los trancados em outro local, como no galpão de sementes ou cômodo da casa. Segundo depoimento da vitima Lucas Zandonad Quiroga, agropecuarista, apos cerca de trinta minutos, ninguém estava mais aguentando ficar no local, pois, estava um cheiro forte e sufocante, razão pela qual arrombaram a porta. No que tange ao roubo à Fazenda Pirapó, os acusados furaram os pneus de todos os veículos totalizando mais de vinte carros além de levarem todos os celulares das vítimas, para que estas não pudessem fugir ou buscar auxílio após a saída dos meliantes. Verifica-se, pois, que os crimes de roubo foram praticados com requintes de crueldade, razão pela qual deve haver um aumento da pena base. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, longas e curtas.

[...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de
Integrar Organização Criminosa
tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, 1, do Código Penal, e no art. 2º, §3º, da Lei 12.80/2013, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão e FIXO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSA DE AUMENTO previstas no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto), razão peça qual fixo ao réu FERNANDO SERRANO DE SOUZA a PENA DEFINTIVA para o delito de Integrar Organização Criminosa 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Andirá
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e antecedentes), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, 1, do Código Penal, e no art. 2º, §3º, da Lei 12.80/2013, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão e FIXO a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu FERNANDO SERRANO DE SOUZA a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Andirá em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Já para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Pirapó
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa. I

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO [...] a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Pirapó em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Outrossim, configurada a
continuidade delitiva
, ao invés de realizar a somatória das penas dos crimes de Roubo, adoto a pena mais grave de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, e determino o aumento de 1/6 (um sexto),
totalizando 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO, por outro lado, a existência de
concurso material
entre os delitos tipificados no
2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, e no
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I
, do Código Penal, FIXANDO [...] a PENA DEFINITIVA de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 67 (sessenta e sete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

- MOISÉS SALES DA SILVA

[...]

E sedimentado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça, que diante da pluralidade de causas de aumento de pena, pode ser realizado o deslocamento de uma delas para motivar a exasperação da pena-base, enquanto a outra é utilizada como circunstância majorante, na terceira fase da dosimetria da pena, sendo vedado apenas o bis in idem (TJMT, Acórdão n° 1023640-28.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a restrição de liberdade da vítima pode ser utilizada como circunstância desfavorável aos crimes de roubos. Em relação à Fazenda Andirá, os acusados trancaram as vítimas no galpão de venenos/agrotóxicos, expondo a perigo sua saúde, e, inclusive, uma das vítimas era idosa e estava com a perna quebrada. Destaca-se que poderiam tê-los trancados em outro local, como no galpão de sementes ou cômodo da casa. Segundo depoimento da vitima Lucas Zandonad Quiroga, agropecuarista, apos cerca de trinta minutos, ninguém estava mais aguentando ficar no local, pois, estava um cheiro forte e sufocante, razão pela qual arrombaram a porta. No que tange ao roubo à Fazenda Pirapó, os acusados furaram os pneus de todos os veículos totalizando mais de vinte carros além de levarem todos os celulares das vítimas, para que estas não pudessem fugir ou buscar auxílio após a saída dos meliantes. Verifica-se, pois, que os crimes de roubo foram praticados com requintes de crueldade, razão pela qual deve haver um aumento da pena base. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, longas e curtas.

[...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de
Integrar Organização Criminosa
tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto), razão peça qual fixo ao réu MOISÉS SALES DA SILVA a PENA DEFINTIVA para o delito de Integrar Organização Criminosa em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Andirá
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu MOISÉS SALES DA SILVA a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Andirá em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Já para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Pirapó
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu MOISÉS SALES DA SILVA a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Pirapó em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Outrossim, configurada a
continuidade delitiva
, ao invés de realizar a somatória das penas
dos crimes de Roubo
, adoto a pena mais grave de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e determino o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

RECONHEÇO, por outro lado, a existência de
concurso material entre os delitos tipificados no 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I
, do Código Penal, FIXANDO ao réu MOISÉS SALES DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

- REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA

[...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a restrição de liberdade da vítima pode ser utilizada como circunstância desfavorável aos crimes de roubos. Em relação à Fazenda Andirá, os acusados trancaram as vítimas no galpão de venenos/agrotóxicos, expondo a perigo sua saúde, e, inclusive, uma das vítimas era idosa e estava com a perna quebrada. Destaca-se que poderiam tê-los trancados em outro local, como no galpão de sementes ou cômodo da casa. Segundo depoimento da vitima Lucas Zandonad Quiroga, agropecuarista, apos cerca de trinta minutos, ninguém estava mais aguentando ficar no local, pois, estava um cheiro forte e sufocante, razão pela qual arrombaram a porta. No que tange ao roubo à Fazenda Pirapó, os acusados furaram os pneus de todos os veículos totalizando mais de vinte carros além de levarem todos os celulares das vítimas, para que estas não pudessem fugir ou buscar auxílio após a saída dos meliantes. Verifica-se, pois, que os crimes de roubo foram praticados com requintes de crueldade, razão pela qual deve haver um aumento da pena base. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, longas e curtas.

[...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de
Integrar Organização Criminosa
tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto), razão peça qual fixo ao réu REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA a PENA DEFINTIVA para o delito de Integrar Organização Criminosa em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Andirá
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Andirá em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Já para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Pirapó
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na segunda fase, não existem AGRAVANTES e ATENUANTES a ser consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Pirapó em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Outrossim, configurada a continuidade delitiva, ao invés de realizar a somatória das penas dos crimes de Roubo, adoto a pena mais grave de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e determino o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

RECONHEÇO, por outro lado, a existência de concurso material entre os delitos tipificados no 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, FIXANDO ao réu REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

- MARCIO VIEIRA DIAS

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui uma Execução Penal baixada em 23/11/2018, o que será valorado como agravante de reincidência.

[...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Organização Criminosa, entendo que a restrição de liberdade da vítima pode ser utilizada como circunstância desfavorável aos crimes de roubos. Em relação à Fazenda Andirá, os acusados trancaram as vítimas no galpão de venenos/agrotóxicos, expondo a perigo sua saúde, e, inclusive, uma das vítimas era idosa e estava com a perna quebrada. Destaca-se que poderiam tê-los trancados em outro local, como no galpão de sementes ou cômodo da casa. Segundo depoimento da vitima Lucas Zandonad Quiroga, agropecuarista, apos cerca de trinta minutos, ninguém estava mais aguentando ficar no local, pois, estava um cheiro forte e sufocante, razão pela qual arrombaram a porta. No que tange ao roubo à Fazenda Pirapó, os acusados furaram os pneus de todos os veículos totalizando mais de vinte carros além de levarem todos os celulares das vítimas, para que estas não pudessem fugir ou buscar auxílio após a saída dos meliantes. Verifica-se, pois, que os crimes de roubo foram praticados com requintes de crueldade, razão pela qual deve haver um aumento da pena base. Além disso, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, longas e curtas.

[...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de
Integrar Organização Criminosa
tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto), razão peça qual fixo ao réu MÁRCIO VIEIRA DIAS a PENA DEFINTIVA para o delito de Integrar Organização Criminosa em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Andirá
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias o crime), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE da reincidência, prevista no art. 61, 1, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e FIXO ao réu MÁRCIO VIEIRA DIAS a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Andirá em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Já para o crime de
Roubo
praticado em desfavor da
Fazenda Pirapó
, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências do crime), ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Em razão disso, AUMENTO a pena em 2/3 (dois terços), e FIXO ao réu MÁRCIO VIEIRA DIAS a PENA DEFINTIVA para o delito de Roubo cometido em desfavor da Fazenda Pirapó em 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Outrossim, configurada a
continuidade delitiva
, ao invés de realizar a somatória das penas
dos crimes de Roubo
, adoto a pena mais grave de 08 (oito) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, e determino o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

RECONHEÇO, por outro lado, a existência de
concurso material entre os delitos tipificados no 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal
, FIXANDO ao réu MÁRCIO VIEIRA DIAS a PENA DEFINITIVA de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

- JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui duas Execuções Penais (2749-18.2018.811.0032 e 4293-41.2017.811.0032), pela prática dos crimes de roubo e estelionato, razão pela qual uma delas será utilizada para aumento da pena base a outra para fins de reincidência.

[...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de
Integrar Organização Criminosa
tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da AGRAVANTE da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto), razão peça qual fixo ao réu JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE a PENA DEFINTIVA para o delito de Integrar Organização Criminosa em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente do país na data dos fatos para cada dia multa.

[...]

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Conforme dispõe o art. 33, §2º, 'a', do Código Penal, FIXO inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento das penas dos acusados MOISÉS SALES DA SILVA, FERNANDO SERRANO DE SOUZA e REINALD STHEPHANIO AROUCA.

Ainda, considerando a pena fixada, a reincidência e a desvaloração de algumas circunstâncias judiciais, FIXO inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento da pena do acusado MÁRCIO VIEIRA DIAS.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, 'b', e §3º do Código Penal, FIXO inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento das penas do acusado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163; ID 166322004-fls.5/6; ID 166322004-fls.97/100).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência nºs 2019.36144 (ID 166322915-fls.67/71), 2019.108404 (ID 166322918-fls.21/25,65/67), 2019.108398 (ID 166322918-fls.
27/29
), 2019.109436 (ID 166322919-fls.15), 2019.35973 (ID 166322953-fls.1/3), 2019.36144 (ID 166322953-fls.4/7), Relatórios Policiais nºs 146/2019 (ID 166322953-fls.13/39) e 213/2019 (ID 166322940-fls.69/94; ID 166322949-fls.3/67),

Termo de Apreensão e Depósito (ID 166322916-fls.25/27), Auto de Avaliação (ID 166322916-fls.61) e Autor de Avaliação Indireta (ID 166322972-fls.11/13), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues (ID 166322915-fls.61/63), Rafael Zandonadi Quiroga (ID 166322916-fls.21/23), Murilo Zandonadi Quiroga (ID 166322917-fls.21/23), José Carlos Gonçalves Junior (ID 166322917-fls.27/29), Diego Siqueira Fernandes (ID 166322918-fls.13/15,71/73), Erivanaldo José Garcia de Araújo (ID 166322918-fls.17/19,75; ID 166322919-fls.3), Edivan Teles Guerra (ID 166322920-fls.103/105), Henrique Dobre de Carvalho (ID 166322956-fls.15/18), Ezequias Meireles da Silva (ID 166322956-fls.29/31), Raimundo Nonato Rios de Almeida (ID 166322956-fls.43/45), Arthur Alvea Zondonaide (ID 166322961-fls.35/37), Cris Meuri da Silva Zandonaide (ID 166322961-fls.47/51), Rodrigo Alves Ribeiro (ID 166322965-fls.3/5), Aurizete Silva do Nascimento (ID 166322965-fls.11/13), Edilaine Lima Mascarenhas (ID 166322965-fls.21; 166322972-fls.3), e o apelantes/apelados (ID 166323003-fls.33/45,73/77; ID 166323016-fls.37/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavio Henrique Stringueta e Ferndinando Frederico Murta [delegados de Polícia Civil], João Paulo Alves da Cruz e Chirstianno Cartaxo [investigadores de Polícia], Lucas Zanonadi Quiroga e Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, Aurizete Silva do Nascimento e Arthur Zandonadi [vítimas], Naiara Fernando Techi Moreno, Adriano Nunes e dos apelantes/apelados (Relatório de Mídias – ID 175677285).

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios por envolver o mesmo contexto fático probatório.

Da organização criminosa armada [FATO 1]
:

Os depoimentos dos delegados de Polícia Civil Flavio Henrique Stringueta e Ferdinando Frederico Murta, bem como dos investigadores de Polícia João Paulo Alves da Cruz e Chirstianno Cartaxo, em Juízo, permitem individualizar as condutas dos apelantes/apelados da seguinte forma: FERNANDO SERRANO DE SOUZA era um dos líderes da organização criminosa formada para a prática de roubos de defensivos agrícolas, sendo o responsável por escolher os locais dos crimes, cooptar os executores, adquirir armas, logística para o armazenamento dos agrotóxicos subtraídos, sua posterior comercialização, “contabilidade” e divisão do dinheiro oriundo da ação criminosa, bem como solucionava
“os desacordos existentes entre”
os demais integrantes; MÁRCIO VIEIRA DIAS executor material dos roubos e responsável pelo transporte e armazenamento dos defensivos agrícolas subtraídos; alugou o barracão [localizado no bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT] no qual foram apreendidos objetos subtraídos da Fazenda Andirá [defensivos agrícolas e o caminhão Volkswagen, cor vermelha, placas MQZ4713]; MOISÉS DE SALES SILVA atuava na execução dos roubos e participava dos
“debates”
e
“decisões”
relativas aos roubos de defensivos agrícolas, algumas reuniões do grupo eram realizadas na Borracharia Pit Stop, de sua propriedade; REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA executor material dos roubos.

A estrutura do grupo criminoso [liderança, executores materiais, responsáveis pelo transporte, armazenamento e comercialização dos bens subtraídos, bem como divisão dos lucros auferidos] está corroborada pelos “Relatórios Técnicos de Analise de Dados Extraídos de Aparelhos Celulares [apreendidos em posse dos apelantes/apelados MARCIO VIEIRA DIAS, FERNANDO SERRANO DE SOUZA e MOISES SALES DA SILVA] nº 44/2019, 50/2019 e 51/2019, elaborados pelos investigadores de polícia Fagner Fernandes, Felipe Solé Teixeira e Dionísio Bareiro Neto (ID 166322940-fls.27/41; ID 166323048-fls.43/74; ID 166323058-fls.1/27; ID 166323058-fls.29/45).

A permanência do grupo está evidenciada pelo conteúdo dos diálogos/fotografias verificados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, os quais retratam que os roubos à
Fazenda Pirapó
, em São José do Rio Claro, no dia
6.12.2018
e
Fazenda Andirá
, em Porto dos Gaúchos, no dia
2.2.2019
, objeto desta ação penal, bem como outros 8 (oito) roubos de defensivos agrícolas com o mesmo
modus operandi
[na Fazenda São Miguel, em Sapezal, no dia 28.3.2019; Fazenda Rio Alegre, em São José do Rio Claro, no dia 5.5.2019; Fazenda São Jorge, em Tabaporã, no dia 8.5.2019; Fazenda Mutum, em Campo Verde, no dia 26.5.2019; Fazenda Ouro Branco, em Chapada dos Guimarães, no dia 16.6.2019; Fazenda Promissão, em Diamantino, no dia 17.7.2019; Fazenda Santa Clara, em Primavera do Leste, no dia 5.8.2019 e na Fazenda Progresso, em Porto dos Gaúchos, em 5.10.2019] apurados em outras ações penais.

Frise-se que as vítimas [Lucas Zanonadi Quiroga e Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues, Aurizete Silva do Nascimento e Arthur Zandonadi], tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, afirmaram que os roubos [
Fazenda Pirapó
, em São José do Rio Claro, no dia
6.12.2018
e
Fazenda Andirá
, em Porto dos Gaúchos, no dia
2.2.2019
] foram executados mediante o emprego de arma de fogo [“
todos os assaltantes portavam armas longas e curtas”
].

Sabe-se que a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins da pratica de roubos de defensivos agrícolas em propriedades rurais no Estado de Mato Grosso] entre os apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS estão demonstrados.

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição dos réus quanto à autoria do crime previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/13, seja por insuficiência de prova, ou pela atipicidade do fato, se a prova pericial, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, com efetivo vínculo organizacional.”
(AP 0015680-57.2016.8.11.0042 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal –22.1.2020)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa [...] de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP 0000817-33.2019.8.11.0029 – Relator Des. Gilberto Giraldelli –

Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022)

Nesse contexto, mostra-se imperativa a manutenção das condenações dos apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS pela organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º).

Em sua vez, a responsabilidade penal de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE [por organização criminosa armada] fora reconhecida pelo Juízo singular ao considerar a apreensão de seu documento de identificação – RG nº 555648966 SSP/MA – (ID 166322912-fls.43) no interior da caminhonete S 10, cor branca, placa NUC 2141, no galpão localizado no bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, no qual estavam armazenados defensivos agrícolas e o caminhão VW, placa MQZ 4713 subtraídos da Fazenda Andirá, bem como a
“apreensão de grande carga de defensivos agrícolas [...] em seu sítio, no município de Poxoréu”
(ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163).

Porém, essas apreensões não induzem que o apelado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE integrasse a organização criminosa, sobretudo ao se considerar que não fora denunciado por roubos e inexistem referências ao vínculo subjetivo com os demais apelantes/apelados, seja nos diálogos extraídos do aplicativo
whattsapp
dos aparelhos celulares dos apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA e MÁRCIO VIEIRA DIAS, ou dos relatórios de análise das interceptações telefônicas.

Se não há “
demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de organização, impositiva a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.”
(TJMT, AP 1019115-93.2022.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 6.10.2023).

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/13, art. 2º), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Dos roubos majorados [concurso de pessoas e restrição á liberdade das vítimas] – Fazenda Pirapó [FATO 2] e Fazenda Andirá [FATO 3]
:

O delegado de Polícia Civil [Ferdinando Frederico Murta] responsável pelas investigações de roubos de defensivos agrícolas na região do médio norte do Estado de Mato Grosso, em Juízo, afirmou que os apelantes/apelados MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA e MÁRCIO VIEIRA DIAS foram os executores materiais dos roubos à Fazenda Pirapó [FATO 2]

e Fazenda Andirá [FATO 3].

A subtração de defensivos agrícolas, em 5.12.2018, na
Fazenda Pirapó
, localizada na zona rural de São José do Rio Claro/MT [FATO 2] e, em 2.2.2019, na Fazenda Andirá, localizada em Porto dos Gaúchos/MT [
2.410 (dois mil quatrocentos e dez) litros de fungicida Tebuzin, 205 (duzentos e cinco) quilos de inseticida Imida Bamako, 55 (cinquenta e cinco) litros Sphere Max, avaliados em R$ 164.600,00 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos Reais)”
], uma caminhonete Toyota Hilux, modelo CD 4X4 SR, placa QBX 0600, um caminhão Volkswagem, cor vermelha, com carroceria de ferro, placa MQZ 4713, 2.000 (dois) mil litros de óleo Diesel, 215 (duzentos e quinze) sacos de semente de milho LG3040 – avaliados em 391.850,00 (trezentos e novamente e um mil e oitocentos e cinquenta reais) – [FATO 3], ambos exercidos com grave ameaça, em concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nºs 2019.36144 (ID 166322915-fls.67/71), 2019.108404 (ID 166322918-fls.21/25,65/67), 2019.108398 (ID 166322918-fls.
27/29
), 2019.109436 (ID 166322919-fls.15), 2019.35973 (ID 166322953-fls.1/3), 2019.36144 (ID 166322953-fls.4/7), Relatórios Policiais nºs 146/2019 (ID 166322953-fls.13/39) e 213/2019 (ID 166322940-fls.69/94; ID 166322949-fls.3/67),

Termo de Apreensão e Depósito (ID 166322916-fls.25/27), Auto de Avaliação (ID 166322916-fls.61) e Autor de Avaliação Indireta (ID 166322972-fls.11/13), bem como pelos depoimentos, em Juízo, das vítimas e do delegado de Polícia responsável pelas investigações [Frederico Ferdinando Murta].

O juiz da causa fundamentou a condenação dos apelantes/apelados MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS no reconhecimento [fotográfico e pessoal], na delegacia de Polícia, por Henrique Dobre de Carvalho, Ezequiel Meireles Silva e Raimundo Nonato Rios de Almeida [FATO 3] e Cris Meuri da Silva Zanonaide, e em ambas as fases, pelas vítimas Arthur Alves Zandonaide, Aurizete Silva do Nascimento [FATO 2], como sendo os executores dos roubos e responsáveis por restringir suas liberdades com o fim de assegurar a fuga; embora
“estivessem utilizando camisas e bala clavas para cobri os rostos, as vítimas narraram que por diversos momentos [...] retiravam tais itens por alguns instantes, permitindo que fossem identificados com facilidade”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular.

Atente-se que Arthur Alves Zandonaide e Rodrigo Alves Ribeiro, na delegacia de Polícia e em Juízo, narraram que MÁRCIO VIEIRA DIAS foi o responsável por abordá-los no quarto e leva-los para o barracão, bem como era o responsável por “apaziguar” a situação; no interior da caminhonete L200, placa OBL 0200, abandonada durante a fuga, em 6.12.2018 [FATO 2], foram apreendidos um cartão de credito Mastercard [nº 5899 1617 6532 4200] em nome do apelante/apelado REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA e um comprovante de pagamento [débito em conta] emitido pela Farmácia Central de Campo Novo do Parecis em nome apelante/apelado MOISES SALES DA SILVA.

Registre-se, ainda, que Henrique Dobre de Carvalho, Ezequiel Meireles Silva e Raimundo Nonato Rios de Almeida [funcionários da Fazenda Andirá – FATO 3], na delegacia de Polícia, afirmaram que o apelante/apelado REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA
“chegou ao local armado com uma pistola”
; MOISÉS SALES SILVA estava com
“uma mochila nas costas, usava um coturno [...] estava com ferramentas e cortou os fios do rádio”
e MÁRCIO VIEIRA DIAS
“usava espingarda calibre 12 [...] aparentava ter entre 50 a 60 anos, baixo, com bastante rugas no rosto”
.

Merece destaque o fato do caminhão VW, cor vermelha, placa MQZ 4713 [subtraído da Fazenda Andirá] ter sido apreendido dentro do galpão localizado no bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, o qual fora alugado pelo apelante/apelado MÁRCIO VIEIRA DIAS
“fazendo uso de documento falso em nome de Marcelo Chaves Medeiros”
(ID 166322940-fls.69/94; ID 166322949-fls.3/67).

Na essência, a autoria [dos apelantes/apelados MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS] restou comprovada pelas narrativas das vítimas, Relatórios Técnicos de Analise de Dados Extraídos de Aparelhos Celulares [apreendidos em posse dos apelantes/apelados MARCIO VIEIRA DIAS, FERNANDO SERRANO DE SOUZA e MOISES SALES DA SILVA] nº 44/2019, 50/2019 e 51/2019 (ID 166322940-fls.27/41; ID 166323048-fls.43/74; ID 166323058-fls.1/27; ID 166323058-fls.29/45) e corroborada pelo depoimento de Ferdinando Frederico Murta, em Juízo.

Em sua vez, o Juízo singular reconheceu que o apelante/apelado FERNANDO SERRADO DE SOUZA estava preso
“no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT desde 04/08/2018 [...] e saiu de alvará somente em 23/02/2019”
.

Todavia, a condenação [do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA] por roubos majorados na Fazenda Pirapó [em 6.12.2018 – FATO 2] e Fazenda Andirá [em 2.2.2019 – FATO 3] está fundada na sua condição de
“
autor intelectual
[...] ainda que tenha permanecido distante da execução material e do locos delicti”
, ao considerar que exercia a
“liderança do grupo”
com
“relevante importância no
planejamento dos roubos
que seriam executados pela Organização Criminosa”
, sendo o
“responsável por
arregimentar os agentes
, escolher as Fazendas que seriam roubadas, proceder com a divisão dos lucros”
.

Essa conclusão [que o apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA era o líder da organização criminosa e autor intelectual dos roubos] está corroborada pelos
“diálogos extraídos das interceptações telefônicas e do aplicativo whatsap”
(Relatórios Técnicos de Analise de Dados Extraídos de Aparelhos Celulares nº 44/2019, 50/2019 e 51/2019, Relatório Técnico de Análise de Dados de Interceptação Telefônica nº 37/2019/GCCO/NI [parcial] e nº 45/2019/GCCO/NI [final] – ID 166322940-fls.27/41; ID 166323048-fls.43/74; ID 166323058-fls.1/27; ID 166323058-fls.29/45; ID 166323112-fls.17 ao ID 166323113-fls.41; ID 166323114-fls.16 ao ID 166323117-fls.8), bem como pelo depoimento, em Juízo, de Frederico Ferdinando Murta, delegado de Polícia responsável pelas investigações.

Observa-se que o apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA estava preso de 4.8.2018 à 23.2.2019, embora não tenham sido registrados diálogos [interceptação telefônica] nesse período [e não poderia, por estar preso], após a concessão de sua liberdade [em 23.2.2019] ele retomou sua atividade na organização criminosa com a negociação de venda e logística para entrega dos defensivos agrícolas subtraídos pelos demais integrantes da organização criminosa, consoante diálogos mantidos com “ZECA” – numeral 65 999481763 –, com uma mulher “não identificada” – numeral 65993482407 – e com Wellington de Moura Sanches – numeral 69999421850 –, notadamente ao prestar esclarecimentos sobre a “contabilidade” [divisão de lucros] entre os membros da organização criminosa (Relatório Técnico nº 37/2019/DAE/GCCO – ID 166323112-fls.17/60; ID 166323113-fls.1/41; Relatório Técnico Final nº 45/2019/NI/GCCO – ID 166323114-fls.16/55; ID 166323115-fls.4/59; ID 166323116-fls.64).

Seja no planejamento, seja na negociação [venda e entrega] dos bens subtraídos e divisão dos lucros auferidos, a atuação do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, como responsável por escolher as fazendas que seriam roubadas, cooptar os executores, negociar os bens subtraídos e dividir os lucros auferidos com as ações criminosas, revela o domínio do fato,
“ainda que não tenha praticado os atos”
executórios, conforme bem pontuado pelo Juízo singular.

Com efeito,
“a intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa”
(GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865). Essa é a principal característica de liderança em organização criminosa, mesmo porque as ordens ilícitas emanadas do sistema prisional ocorrem em visitas, indubitavelmente, como realidade ordinária da criminalidade organizada.

Em situação semelhante, este. Tribunal decidiu:

“Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.”
(AP N.U 0003264-20.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.5.2020)

Nos termos do art. 30 do CP, a restrição à liberdade das vítimas pelos corréus estende-se aos demais concorrentes.

A propósito, anota-se acórdão deste e. tribunal:

“Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Nesse quadro, as pretensões absolutórias dos apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, MOISES SALES DA SILVA, REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, MÁRCIO VIEIRA DIAS mostram-se impertinentes.

Do roubo majorado [concurso de pessoas e restrição á liberdade das vítimas] – Fazenda Progresso [FATO 4]
:

Quanto à pretensão absolutória dos apelantes/apelados FERNANDO SERRANO DE SOUZA e MARCIO VIEIRA DIAS de roubo majorado, em 4.10.2019, na Fazenda Progresso, em Porto dos Gaúchos/MT [FATO 4], verifica-se que o Juízo singular reconheceu que [os apelantes/apelados] haviam sido denunciados, pelos mesmos fatos, na ação penal nº 0005916-33.2019.8.11.0045 (ID 166322002-fls.108/288; ID 166322003-fls.1/163), a configurar litispendência, de modo que as
“discussões acerca dos fatos [...] deverão ser realizados”
naquela ação penal.

Se constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido
“forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal (litispendência), em ofensa aos princípios do ne bis in idem”
(TJMT, HC nº 55447/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 15.6.2016).

Assim sendo, se não foram condenados pelo FATO 4, inexiste interesse recursal neste ponto.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante FERNANDO SERRANO DE SOUZA - por organização criminosa armada agravada [liderança do grupo criminoso] – art. 2°, §§ 2° e 3º, da Lei nº. 12.850/2013:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [1 (um) ano e 2 (dois) meses acima do mínimo legal] ao valorar os
antecedentes
[
“possui duas execuções penais (nº 537-29.2019.811.0040 e nº 8556-91.2014.811.0042) (...) uma delas utilizada para aumento da pena-base”
] e a
culpabilidade
[
“o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

Porém, tanto a execução penal nº 8556-91.2014.811.0042 quanto a de nº 537-29.2019.811.0040 referem-se à ação penal nº 5763-19.2013.8.11.0042 [condenação por tráfico de drogas, em 5.3.2013 por volta das 8h, no bairro Cohab São Gonçalo, em Cuiabá/MT, com trânsito em julgado no dia 18.2.2015], sendo a primeira [nº 8556-91.2014.8.11.0042] distribuída em 10.4.2014 para à 2ª Vara Criminal de Cuiabá – processo físico – e posteriormente redistribuída para a 5ª Vara Criminal de Sorriso [sob o nº 537-29.2019.8.11.0040] – processo digital – (SEEU 537-29.2019.8.11.0040 – Seq. 1), de modo que, à época dos fatos [anos de 2018 e 2019] o apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA possuía 1 (uma) condenação definitiva com trânsito em julgado apta a configurar reincidência, a ser valorada na segunda fase da dosimetria.

Em sua vez, no crime de organização criminosa
“o bem jurídico violado é a paz pública”
(STJ, AgRg no REsp 2055673/AC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 11.10.2023), a qual constitui
“elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade”

(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Quanto ao pleito ministerial de negativação dos motivos do crime [ganância e lucro fácil – organização estruturada
“para levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, buscando angariar recursos financeiros vultosos”
], não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena basilar
“ante a flagrante subjetividade”
(STJ, HC 53.682/DF – Relator Min. Gilson Dipp – 5.2.2007).

Afastadas as circunstâncias judicias [culpabilidade e motivo do crime], impõe-se readequar a pena basilar ao mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa–.

Na segunda fase, mantém-se as agravantes da reincidência – art. 61, I, do CP – e por exercer o
“comando da organização criminosa”
– art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 –, visto que o apelante/apelado possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 18.2.2015 [autos nº 5763-19.2013.8.11.0042 – SEEU 537-29.2019.8.11.0040], bem como
“era o responsável por escolher os locais dos crimes, cooptar os executores, adquirir armas, logística para o armazenamento dos agrotóxicos subtraídos, sua posterior comercialização, ‘contabilidade’ e divisão do dinheiro oriundo da ação criminosa, bem como solucionava ‘os desacordos existentes entre’ os demais integrantes”
.

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (STJ, AgRg no HC 631.993/SP), redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, majorou a pena em 1/6 (um sexto) pelo emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –, notadamente porque as “
vítimas das Fazendas Andirá e Pirapó [...] relataram que todos os assaltantes portavam armas longas e curtas”
.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do crime (TJMT, AP 0011630-73.2014.8.44.0004 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.6.2016) por se tratar de elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.5.2023).

Assim sendo, mantém-se a causa de aumento [emprego de arma de fogo] no patamar de 1/6 (um sexto), para tornar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Do apelante FERNANDO SERRANO DE SOUZA – por roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, do CP:

O juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa [1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal] ao valorar os
antecedentes
[
“possui duas execuções penais (nº 537-29.2019.811.0040 e nº 8556-91.2014.811.0042) (...) uma delas utilizada para aumento da pena-base”
] e as circunstâncias do crime [
“restrição de liberdade das vítimas”
].

O órgão ministerial pleiteia a valoração
dos motivos [ganância –
“angariar recursos financeiros vultosos”
], culpabilidade [
“premeditação”
] e consequências do crime [
“vítimas foram submetidas a momentos de pânico e temor por suas vidas”
].

Diante da similitude fática-jurídica, reporta-se aos fundamentos da dosimetria de organização criminosa armada para afastar a valoração dos antecedentes e motivos dos crime.

A afirmação genérica acerca do temor das vítimas não constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das consequências do crime, (STJ, AgRg no REsp n. 1.828.698/PA), sobretudo porque o roubo não fora praticado com emprego de violência, apenas grave ameaça, consoante se extrai da denúncia (ID 166322912-fls.5/57).

Por sua vez, a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização da restrição de liberdade das vítimas, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Outrossim,
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 49).

Afastada a valoração dos antecedentes, motivos e consequências do crime, remanescem as circunstâncias do crime e culpabilidade.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Logo, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a agravante da reincidência – art. 61, I, do CP – [SEEU 537-29.2019.8.11.0040] para agravar a pena em 1/6 (um sexto), a tornar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Sobre o pleito do órgão ministerial para o afastamento da continuidade delitiva, verifica-se que os roubos à Fazenda Pirapó [FATO 2] e Fazenda Andirá [FATO 3] foram praticados por organização criminosa formada com o fim de subtrair defensivos agrícolas de 10 (dez) fazendas da região do médio norte do Estado de Mato Grosso.

Os requisitos objetivos podem ser extraídos da pluralidade de ações da mesma espécie – roubos –, semelhança na forma de execução – concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas –, identidade de lugar – municípios da região do médio norte do Estado [Campo Novo do Parecis e Porto dos Gaúchos] –, similitude de objetos subtraídos [defensivos agrícolas] e proximidade de datas [6.12.2018 e 2.2.2019], ao passo que a
“conjunção de esforços e divisão de tarefas”
evidenciam a unidade de desígnios.

A continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, HC nº 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] -16.12.2019).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”
(TJMT, AP nº 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016)

Na hipótese de 2 (duas) infrações penais, a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), como reconheceu o Juízo singular.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Na fixação do quantum de aumento de pena pela continuidade delitiva, o critério fundamental é o número de infrações praticadas.

No caso, por serem 2 (dois) delitos [...], aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto).”
(AP 71082/2017 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1º.9.2017)

Por conseguinte, reconhece-se a continuidade (CP, art.71) entre os roubos [FATOS 2 e 3], totalizando a pena em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Ao contrário do que afirmou o apelante/apelado FERNANDO SERRADO DE SOUZA, não se identifica a aplicação simultânea da continuidade delitiva e concurso material, mas, após aplicar o art. 71, do CP [crime continuado] entre os roubos [FATOS 2 e 3], o juiz da causa somou as penas de organização criminosa armada [FATO 1], nos termos do art. 69, do CP [concurso material].

Por se tratarem de infrações penais de espécies diferentes [organização criminosa e roubos] não há continuidade delitiva entre eles, a atrair o concurso material (CP, art. 69), conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC 876370/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.3.2024).

Logo, mantém-se o concurso material [entre a organização criminosa – FATO 1 – e os roubos majorados – FATOS 2 e 3 –] a totalizar a pena do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses, 3 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Do apelante MOISÉS SALES DA SILVA - por organização criminosa armada – art. 2°, § 2° da Lei nº. 12.850/2013:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [7 (sete meses 15 (quinze) meses acima do mínimo legal] ao valorar a
culpabilidade
[
“o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

Entretanto, não se reconhece a culpabilidade, valorada pelo juiz da causa, tampouco os motivos do crime, pleiteada pelo órgão ministerial, conforme motivação constante da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em relação à organização criminosa [FATO 1].

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a tornar a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –, na fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz da causa, por ser benéfica ao apelante/apelado, a tornar a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do apelante MOISÉS SALES DA SILVA – por roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, do CP:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [9 (nove) meses acima do mínimo legal] ao valorar as circunstâncias do crime [
“restrição de liberdade das vítimas”
].

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma delas [restrição à liberdade das vítimas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria da roubo majorado do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em relação ao apelo do órgão ministerial, para
negativar a culpabilidade em decorrência da “premeditação”, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Por conseguinte, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao se considerar a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime].

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena basilar [
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa] torna-se intermediária
.

Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), para totalizar a pena definitiva em 7 (sete) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva entre os roubos à Fazenda Pirapó [FATO 2] e Fazenda Andirá [FATO 3], conforme razões constantes da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, totalize-se a pena [por roubos] em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por força do concurso material entre a organização criminosa armada [FATO 1] e os roubos à Fazenda Pirapó e Fazenda Andirá [FATOS 2 e 3], readéqua-se a pena definitiva do apelante MOISÉS SALES DA SILVA

a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, mantido o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA – por organização criminosa armada – art. 2°, § 2° da Lei nº. 12.850/2013:

O juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [7 (sete meses 15 (quinze) meses acima do mínimo legal] ao valorar a
culpabilidade
[
“o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

Adota-se a mesma motivação constante da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em relação ao crime de organização criminosa [FATO 1], para afastar a valoração da culpabilidade, bem como não reconhecer a negativação dos motivos do crime e readequar a pena-base para o mínimo legal [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, a pena basilar [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] se torna em intermediária por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Conserva-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) da majorante do emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –, para elevar a pena definitiva a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do apelante REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA – por roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, do CP:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [9 (nove) meses acima do mínimo legal] ao valorar as circunstâncias do crime [
“restrição de liberdade das vítimas”
].

Pela similitude fático-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA para manter a valoração das circunstâncias do crime e negativar
a culpabilidade [“premeditação”], na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e reajustar a pena basilar a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torna-se intermediária por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Preserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), para totalizar a pena definitiva em 7 (sete) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os roubos à Fazenda Pirapó [FATO 2] e Fazenda Andirá [FATO 3], conforme razões constantes da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, totalize-se a pena [por roubos] em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em decorrência do concurso material entre a organização criminosa armada [FATO 1] e os roubos à Fazenda Pirapó e Fazenda Andirá [FATOS 2 e 3], readéqua-se a pena definitiva do apelante REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA

a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante MÁRCIO VIERIA DIAS – por organização criminosa armada – art. 2°, § 2° da Lei nº. 12.850/2013:

A pena-base fora fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [7 (sete meses 15 (quinze) meses acima do mínimo legal] ao valorar a
culpabilidade
[
“o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

Não obstante, afasta-se essa circunstância judicial [culpabilidade], bem como não se reconhece a valoração dos motivos do crime, pleiteada pelo órgão ministerial, conforme motivação constante da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em relação à organização criminosa [FATO 1].

Por consequência, reajusta-se a pena basilar para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante/apelado [MARCIO VIEIRA DIAS] cumpria pena unificada por 2 (dois) estupros de vulnerável – transitados em julgado nos dias 30.9.2011 e 20.5.2014 –, 5 (cinco) estupros qualificados – transitado em julgado nos dias 27.9.2011, 22.3.2012, 2.5.2012, 31.5.2012, 31.8.2012 e 15.10.2012 – e constrangimento ilegal – transitado em julgado no dia 30.9.2011 – (SEEU 0007836-27.2011.8.07.0015), tendo sido agravada a pena em 1/6 (um sexto), fração que deve ser mantida por usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1885704/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021), razão pela qual a pena provisória torna-se em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), fixada pelo juiz da causa pela causa de aumento do emprego de arma de fogo – art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 –, a tornar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Do apelante MÁRCIO VIERIA DIAS – por roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, do CP:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [9 (nove) meses acima do mínimo legal] ao valorar as circunstâncias do crime [
“restrição de liberdade das vítimas”
], a qual deve ser mantida conforme Enunciado Criminal nº 32 do TJMT.

Reporta-se as razões lançadas na dosimetria do
apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA em relação ao apelo ministerial, para negativar
culpabilidade [“premeditação”], na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e reajustar a pena basilar a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em

provisória [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa].

Na terceira fase, conserva-se a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), para totalizar a pena definitiva em 7 (sete) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Reconhece-se a continuidade delitiva entre os roubos à Fazenda Pirapó [FATO 2] e Fazenda Andirá [FATO 3], conforme motivação constante da dosimetria do apelante/apelado FERNANDO SERRANO DE SOUZA, para totalizar a pena [por roubos] em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ante o concurso material entre a organização criminosa armada [FATO 1] e os roubos à Fazenda Pirapó e Fazenda Andirá [FATOS 2 e 3], readéqua-se a pena definitiva do apelante MÁRCIO VIERIA DIAS

a 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes/apelados MOISÉS SALES DA SILVA e REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso ministerial
conhecido
e apelos defensivos
conhecidos em parte
e:

1)
PROVIDO
o recurso de o recurso de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
para absolvê-lo da organização criminosa armada [FATO 1], por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

2)
PROVIDOS PARCIALMENTE
os recursos do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO e de
FERNANDO SERRANO DE SOUZA
para readequar as penas por organização criminosa armada e agravada pelo comando do grupo criminoso [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses, 3 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDOS PARCIALMENTE
os recursos do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO e de MOISÉS SALES DA SILVA

para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)
PROVIDOS PARCIALMENTE
os recursos do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO e de
REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA
para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

5)
PROVIDOS PARCIALMENTE
os recursos do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO e de
MÁRCIO VIERIA DIAS
para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR):

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que Fernando Serrano de Souza foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada [Fato 1], e roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em continuidade delitiva, nas Fazendas Pirapó, Zona Rural de São José do Rio Claro, e Fazenda Andirá, no município de Porto dos Gaúchos.

O roubo na Fazenda Pirapó [Fato 2] ocorreu em
5/12/2018
. Já o crime na Fazenda Andirá [Fato 3] foi perpetrado em
2/2/2019
.

Não se olvida que, à época dos crimes, Fernando Serrano encontrava-se preso. Porém, sua participação foi extraída das interceptações telefônicas e do aplicativo WhatsApp, conforme se infere de excerto da sentença condenatória,
verbis
:

“
DA PRÁTICA DOS ROUBOS ÀS FAZENDAS ANDIRÁ E PIRAPÓ POR FERNANDO SERRANO

[...] em relação ao acusado
FERNANDO SERRANO
, observo que restou comprovada a sua participação nos roubos em questão [...] pelo que foi extraído das interceptações telefônicas e do aplicativo WhatsApp, o réu
FERNANDO
, juntamente com JOHNE (falecido),
possuía relevante importância no planejamento dos roubos que seriam executados pela Organização Criminosa
.

[...]

É fato que, no período em que foram praticados os roubos às
Fazendas Andirá
e
Pirapó
, o acusado
FERNANDO SERRANO
encontrava-se
preso
, conforme consta na certidão de permanência e conduta carcerária acostada aos autos (ref. 96). De acordo com o referido documento, o réu esteve recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT de 4/8/2018 a 18/12/2018, quando foi transferido para UP Ferrugem Sinop/MT. Além disso, em 18/1/2019 o acusado retornou para a Unidade Prisional de Sorriso/MT, e saiu de alvará somente em 23/2/2019.

Além disso, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Dr. FREDERICO FERDINANDO MURTA, narrou em Juízo que
FERNANDO SERRANO
havia participado, pessoalmente,
apenas do roubo à Fazenda Progresso
.

Não se pode olvidar, contudo, que existem diversas interceptações telefônicas e dados extraídos do aplicativo WhatsApp apontando, sem sombra de dúvidas,
que o réu teria participado da organização dos roubos praticados pelo grupo criminoso
.

No caso, existem indícios suficientes que apontam para a participação do acusado nos roubos das Fazendas Pirapó e Andirá,
considerando que era um membro muito atuante na Organização Criminosa
. Isso porque,
FERNANDO SERRANO
era liderança do grupo criminoso, e em todas as interceptações telefônicas realizadas se mostrava como o responsável por arregimentar os agentes, escolher as Fazendas que seriam roubadas, proceder com a divisão dos lucros, ou seja, ainda que estivesse privado de sua liberdade, participava da organização das atividades ilícitas realizadas.

O réu deve ser condenado pela prática dos crimes de roubo praticados em desfavor das Fazendas Andirá e Pirapó, na medida em que
participou dos mesmos como autor intelectual
, considerando que era a liderança deste. Nesse caso, ainda que o acusado tenha permanecido distante da execução material e do
locus delicti
, resguardou o
pleno domínio do fato criminoso
.

Portanto, pela Teoria do Domínio do Fato, o acusado FERNANDO SERRANO, na condição de liderança do grupo criminoso, responde pelos crimes de roubo juntamente com os seus executores materiais, ou seja, seus subordinados.

Isso porque, o autor não é somente aquele que realiza a figura típica, mas também aquele indivíduo que detém o controle finalístico sobre o domínio do fato, ou seja, aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita, independentemente da realização do verbo do núcleo do tipo.

Além disso, considerando que os crimes foram praticados em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas – tendo em vista que ficaram presas nos galpões das Fazendas com o fim de resguardar a fuga dos agentes – devem incidir as causas de aumento previstas nos incisos II e V do art. 157, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto, portanto, não há dúvidas de que
FERNANDO SERRANO
praticou os crimes de roubo contra as Fazendas Andirá e Pirapó”.

Conquanto haja indícios da participação de Fernando Serrano de Souza nos roubos cometidos nas Fazendas Andirá e Pirapó, não se visualiza dos autos provas bastantes para sua condenação.

Não se põe dúvida quanto à participação de Fernando Serrano na organização criminosa armada.

Porém, idêntico raciocínio não se aplica aos crimes patrimoniais, sobretudo porque não foi extraído um único diálogo que demonstra que Fernando tenha articulado a prática dos citados roubos.

Além disso, as conversas interceptadas, assim como os diálogos extraídos da rede social WhatsApp, pelo que pude apreender dos autos,
são posteriores aos supracitados delitos patrimoniais
, não se cuidando de tratativas para o cometimento destes crimes.

A título de exemplo, cito a conversa interceptada entre Fernando e Jhone realizado em
11/7/2019
, ou seja, cinco meses depois do último crime de roubo pelo qual foi condenado.

Destaque-se, ainda, a conversa mantida entre Fernando Serrano e Zeca, em
5/7/2019
, além do diálogo via WhatsApp travado com Márcio Vieira Dias, na data de
25/5/2019
, após os roubos perpetrados.

Portanto, conquanto haja elementos contundentes a demonstrar que Fernando Serrano foi o principal articulador de vários roubos ocorridos no interior do Estado de Mato Grosso, não há provas bastantes de seu envolvimento nos dois crimes pelos quais foi condenado.

Mesmo apontado como líder da organização criminosa, esta condição, isoladamente, não autoriza sua condenação pelos crimes ocorridos nas fazendas Pirapó e Andirá, haja vista a ausência absoluta de qualquer evidência que demonstre sua anuência, por qualquer modo ou forma, à realização deles, que não pode ser presumida, unicamente, pela sua posição de comando na súcia.

Uma organização criminosa pode ser comandada por mais de um líder, que se substituem uns aos outros quando qualquer deles sai temporariamente de cena.

Segundo Cezar Roberto Bittencourt
[1]
, na aplicação da teoria do domínio do fato é
“indispensável que resulte demonstrado que quem detém posição de comando determinou a prática da ação, sendo irrelevante, portanto, a simples “posição hierárquica superior”, sob pena de caracterizar autêntica responsabilidade objetiva. Autor, enfim, é não só o que executa a ação típica, como também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata)”
.

Em abono ao entendimento que externou em artigo ao
site
Consultor Jurídico, invocou o insigne autor brasileiro a entrevista de Claus Roxin – que desenvolveu a teoria do domínio do fato –, onde criticou os exageros a que ela tem levado. Transcrevo o que interessa:

“É possível usar a teoria para fundamentar a condenação de um acusado supondo sua participação apenas pelo fato de sua posição hierárquica?

Não, em absoluto. A pessoa que ocupa a posição no topo de uma organização tem também que ter comandado esse fato, emitido uma ordem. Isso seria um mau uso.

O dever de conhecer os atos de um subordinado não implica em corresponsabilidade?

A posição hierárquica não fundamenta, sob nenhuma circunstância, o domínio do fato. O mero ter que saber não basta. Essa construção [‘dever de saber’] é do direito anglo-saxão e não a considero correta. No caso do Fujimori, por exemplo, foi importante ter provas de que ele controlou os sequestros e homicídios realizados”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado para divergir
em parte
de seu posicionamento e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERNANDO SERRANO DE SOUZA
, a fim de
absolvê-lo
dos crimes de roubo perpetrados nas Fazendas Pirapó e Andirá [Fatos 2 e 3], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto não há provas seguras de seu envolvimento na empreitada delituosa, mantendo-se, contudo, sua condenação pelo crime de organização criminosa armada, fixando-se a pena definitiva de
4 anos e 8 meses de reclusão
, e
15 dias-multa
, nos termos da dosimetria levada a efeito pelo conspícuo Relator, conservando-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento, notadamente em razão da multirreincidência do réu.

Em relação aos demais recursos, acompanho, na íntegra, o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi ambos os votos. O Desembargador Marcos Machado, fez um aditamento a esse respeito. Concordo com os demais termos do voto do Desembargador Relator, mas, peço vista dos autos para melhor análise da matéria, apenas no tocante à divergência do voto sobre o réu Fernando,

É como voto.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL):

Em sessões anteriores, foram apresentados os votos do Exmo. Relator Des. Marcos Machado e do Exmo. Revisor Des. Orlando de Almeida Perri.

Em síntese, o d. Relator, na conclusão de seu voto, sintetizou que conhecia do apelo do Ministério Público e conhecia parcialmente do apelo das defesas, para
i)
prover o recurso de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE para absolvê-lo do crime de organização criminosa armada [FATO 1], por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);
ii)
prover parcialmente os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de FERNANDO SERRANO DE SOUZA para readequar as penas por organização criminosa armada e agravada pelo comando do grupo criminoso [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses, 3 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;
iii)
prover parcialmente os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de MOISÉS SALES DA SILVA para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;
iv)
prover parcialmente os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de REINALD STHEPHANIO AROUCA DE MOURA para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;
v)
prover parcialmente os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de MÁRCIO VIERIA DIAS para readequar as penas por organização criminosa armada [FATO 1] e roubos majorados pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas [FATOS 2 e 3] a 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em contrapartida, o douto Revisor ao acompanhou na maioria das premissas, divergindo apenas
dar parcial provimento
ao recurso interposto por FERNANDO SERRANO DE SOUZA, a fim de
absolvê-lo dos crimes de roubo
perpetrados nas Fazendas Pirapó e Andirá [Fatos 2 e 3], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto não há provas seguras de seu envolvimento na empreitada delituosa, mantendo-se, contudo, sua condenação pelo crime de organização criminosa armada, fixando-se a pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 15 dias-multa, nos termos da dosimetria levada a efeito pelo conspícuo Relator, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento, notadamente em razão da multirreincidência do réu.

Adianto que não tenho divergência quanto as premissas em comum dos votos antecedentes, tendo pedido vista apenas para reexaminar o
ponto dissonante
.

E, ao fazê-lo, compreendo, assim como o revisor, que apesar do notório envolvimento do apelante FERNANDO SERRANO com crimes de roubo e organização criminosa, não identifiquei a existência de elementos seguros para que, nos fatos objetivamente examinado nos autos [
Fazendas Pirapó e Andirá - Fatos 2 e 3 da denúncia
], não é possível estabelecer de forma segura qualquer vinculação ou participação relevante deste para a execução dos delitos.

Para a imposição de condenação penal é imprescindível a demonstração de participação relevante,
para além da mera posição do agente em eventual grupo criminoso
, que demonstre a emissão de ordem ou sua aderência à ação dos demais agentes, sob pena de afronta ao disposto nos artigos 13 e 29 do Código Penal, além de imposição de vedada responsabilidade penal objetiva.

Portanto, com essas breves considerações, acompanho o d. Revisor quanto ao
objeto da divergência
, seguindo-se o judicioso voto do Relator
nos demais aspectos dos recursos
.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/08/2024